Tribunal: CARF
Processo: 10932.720127/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Devem ser glosados os créditos de IPI contabilizados a partir de aquisições de insumos simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando comprovado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de decadência de cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram qualquer negócio mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a qualificação da multa de ofício.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao princípio da estrita legalidade, sendo inerente ao lançamento de ofício, não cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, por se tratar de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinada aos comandos expressamente previstos em lei.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROPRIETÁRIO DE FATO E ADMINISTRADOR.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração a dispositivo de lei, é solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária na forma do art. 124, I, e 135 do CTN, quando as provas trazidas aos autos demonstram que alguns dos sócios exerciam o controle de fato da empresa e também tinham interesse comum na situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SÓCIO QUOTISTA.
A falta de descrição dos fatos praticados com infração à lei e a ausência de individualização das condutas que teriam sido praticadas por sócio sem poderes de administração afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade solidária. A participação dos sócios no esquema fraudulento não se presume, ao contrário, deve ser suficientemente comprovada pela fiscalização.
EXAME DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
Tese fixada pelo STF com repercussão geral assentou que o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não se cogita de nulidade quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todos os requisitos que compuseram a autuação; contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos e correto enquadramento legal, sanadas as irregularidades, dada ciência e oportunizada a manifestação do autuado, ou seja, atendida integralmente a legislação de regência, não se verifica cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há de ser deferido o pedido de perícia quando estão presentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador e ao deslinde do litígio.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720127/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSFORME INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
PAPEIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2009
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está
correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Devem ser glosados os créditos de IPI contabilizados a partir de aquisições de
insumos simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando
comprovado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de decadência
de cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em
que for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em que
o prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prescreve o
art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E
CRÉDITOS INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo
contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram
qualquer negócio mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a
qualificação da multa de ofício.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo
fisco obedece ao princípio da estrita legalidade, sendo inerente ao lançamento
de ofício, não cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720127/2014-95
Fl. 6219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há
previsão legal, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
por se tratar de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinada aos
comandos expressamente previstos em lei.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROPRIETÁRIO
DE FATO E ADMINISTRADOR.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração a
dispositivo de lei, é solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária na forma do art. 124, I, e
135 do CTN, quando as provas trazidas aos autos demonstram que alguns dos
sócios exerciam o controle de fato da empresa e também tinham interesse
comum na situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE.
SÓCIO QUOTISTA.
A falta de descrição dos fatos praticados com infração à lei e a ausência de
individualização das condutas que teriam sido praticadas por sócio sem poderes de
administração afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade solidária. A
participação dos sócios no esquema fraudulento não se presume, ao contrário, deve
ser suficientemente comprovada pela fiscalização.
EXAME
DE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
Tese fixada pelo STF com repercussão geral assentou que “o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não se cogita de nulidade quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todos os
requisitos que compuseram a autuação; contendo o auto de infração suficiente
Fl. 6220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

descrição dos fatos e correto enquadramento legal, sanadas as irregularidades,
dada ciência e oportunizada a manifestação do autuado, ou seja, atendida
integralmente a legislação de regência, não se verifica cerceamento do direito
de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há de ser deferido o pedido de perícia quando estão presentes nos autos
elementos suficientes à formação da convicção do julgador e ao deslinde do
litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada, deixando de conhecer dos
argumentos relativos à responsabilidade do Sr. André Attivo; e, também por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e a prejudicial de decadência, e, no mérito, por maioria de
votos, em negar provimento aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos
responsáveis, Rafael Escobar Cerqueira, João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes que votaram por dar provimento
parcial aos referidos recursos, apenas para afastar a responsabilidade tributária imputada à
citadas pessoas físicas, com base no art. 124, inciso I, do CTN; e, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável João André Escobar Cerqueira,
apenas para afastar a responsabilidade tributária a ele imputada pelos créditos constituídos nos
presentes autos, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca votou pelas conclusões da relatora quanto à responsabilidade do Sr. João André Escobar
Cerqueira.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos por TRANSFORME INDUSTRIA
E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPEIS LTDA. e ANDRÉ ATTIVO, em conjunto, e
individualmente por RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA E
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, em face do Acórdão no 11-52.028 (e-fls. 5.540-5.615),
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
Fl. 6221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

DRJ/REC, que julgou improcedentes as impugnações apresentadas contra o auto de infração
lavrado contra a recorrente (e-fls. 3.036-3.047)) para exigir R$ 627.709,81 de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), R$ 305.373,77 de juros de mora calculados até dezembro de
2014 e R$ 941.564,74 de multa qualificada de 150% proporcional ao valor do imposto,
representando um crédito tributário total consolidado de R$ 1.874.648,32. O presente
lançamento abrange fatos geradores ocorridos ao longo do ano calendário de 2009.

Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal que instrui os autos (e-fls.
2981-3035), a infração imputada foi a escrituração e utilização de créditos de IPI indevidos,
posto que provenientes de operações consideradas fraudulentas pela fiscalização.

Tendo em vista seu detalhamento, adoto os trechos pertinentes do relatório da
decisão ora recorrida:

Para melhor detalhamento das razões que levaram à efetivação do presente lançamento,
segue abaixo uma série de informações extraídas do mencionado Termo de Verificação
e Constatação Fiscal, acostado às fls. 2981/3035:
· O trabalho de auditoria que culminou com o lançamento contra a pessoa jurídica
titular do presente processo, bem como de outras empresas, foi realizado sob o
acompanhamento do Ministério Público Federal.
· A Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Ltda, ora autuada, tem
como objeto social a indústria e comércio de metais ferrosos, alumínio, bronze, metal,
zinco, níquel, inox, cobre, tubos de ferro, magnésio, outras ligas de alumínio, comércio
de sucatas em geral, e transformação de materiais de sua propriedade e de terceiros.

· Os procedimentos de auditoria realizados nos registros contábeis da autuada
revelaram que esta escriturou inúmeras notas de compra de matérias primas das pessoas
jurídicas que constam de relatório da Seção de Programação, Avaliação e Controle de
Atividade Fiscal, da DRF/Nova Iguaçu/RJ, elaborado a partir do trabalho do Escritório
de Pesquisa e Investigação da 7a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil.

· Todas as informações pormenorizadas bem como os documentos comprobatórios
constam do "Relatório Geral de Auditorias", elaborado pelo chefe do Setor de
Fiscalização - SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo/SP, cuja cópia integra o presente processo, às fls. 269/382.

· Consultas aos Sistemas Informatizados da RFB mostraram a seguinte situação em
relação ao contribuinte:
- Não há débitos declarados nas DCTF no ano calendário de 2009;
- As DACON foram entregues mas com todos os campos zerados;
- No curso da ação fiscal, em 07/06/2011, o contribuinte retificou a DIPJ que
originariamente fora entregue sem os valores de receitas informadosos quais foram
acrescidos no momento da retificação;
- Foi apresentada escrituração contábil via SPED.

· O Termo de Inicio de Ação Fiscal lavrado e endereçado ao domicílio fiscal do
contribuinte, entregue em 27 de maio de 2011, intimou-o a apresentar os seguintes
elementos:
- Livro Diário e Razão;
- Livro Registro de Entradas;
- Livro Registro de Saídas;
- Livros Auxiliares de Escrituração;
- Contrato Social e suas alterações;
- Procuração em nome do representante legal da empresa;
- Recibo da comprovação de entrega da DIPJ relativo ao ano calendário 2008.
Fl. 6222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

· Em 17 de junho de 2011, o contribuinte atendeu a intimação, apresentando os
documentos solicitados.

· Em 13 de julho de 2011, o contribuinte foi intimado a apresentar:

- Notas fiscais de compra referentes à conta fornecedores do período de 2008 e 2009;

- Todos os comprovantes dos efetivos pagamentos aos fornecedores listados na DIPJ
2008/09.

· Apresentou pedido de prorrogação do prazo e, em 05 de setembro de 2011, foi re-
intimado a apresentar:

- Notas Fiscais de Entrada, emitidas por terceiros, referentes às compras realizadas no
período de 2008 e 2009;
- A relação de notas fiscais de compras, emitidas por terceiros, totalizadas por valores
mês a mês, com o nome do fornecedor, número da nota fiscal, CFOP, data e valores
referentes ao período de 2008 e 2009;

- Balancetes Fiscais dos anos de 2008 e 2009;

- Todos os comprovantes dos efetivos pagamentos aos fornecedores listados nas DIPJ
2008 e 2009.

· O contribuinte apresentou as notas fiscais, todavia, chamado a apresentar, em 11 de
outubro de 2011, demonstrativo analítico no qual estivessem relacionados todos os
comprovantes dos pagamentos efetuados, os quais foram registrados nos livros
contábeis, com as notas fiscais de entrada entregues, não atendeu a solicitação.

· Em 22 de fevereiro de 2012, foi intimado a apresentar a seguinte documentação hábil
e idônea - documentos bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED
etc. - que comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos
fornecedores das notas fiscais de entrada selecionados e relacionados em anexo à
intimação. Não tendo atendido à intimação, foi o contribuinte re-intimado.
Posteriormente, solicitou prorrogação de prazo, mas terminou por não atender à
intimação.

· Em 09 de abril de 2012, foi intimado a comprovar com documentação hábil e idônea -
documentos bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED etc. - que
comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos fornecedores das
notas fiscais de entrada selecionadas e relacionadas em anexo a intimação e a relacionar
a documentação à efetiva transferência de recursos - pagamentos dos fornecedores e as
Notas Fiscais relacionadas no Anexo desta intimação. Não atendeu à Intimação Fiscal.

· A auditoria prosseguiu com a emissão de MPF-D com a finalidade de circularizar os
seguintes fornecedores da autuada:

- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda. CNPJ 09.133.343/0001-07
- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda. CNPJ 09.133.343/0002-80
- Metalins Comércio de Sucatas e metais Ltda. CNPJ 09.293.290/0001-83
- Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrillá Ltda. CNPJ 08.599.289/0001-19
- Metalzul Comércio de Metais Ltda. CNPJ 09.091.074/0001-55
- Fraga Comércio de Metal e Plásticos Ltda. CNPJ 09.492.070/0001-89
- Alpex Alumínio Ltda. CNPJ 68.100.064/0001-06
- Casemetal Comercio de Alumínios e metais Ltda. CNPJ 08.176.202/0001-09
- CobMetal Comércio de Metais e Plásticos Ltda. CNPJ 09.102.342/0001-
Fl. 6223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

97

· Estes foram intimados a apresentar a documentação referente aos seguintes
documentos bancários: cópia de cheques, transferência bancária, DOC, TED, etc. – que
comprovassem a efetiva transferência de recursos financeiros aos fornecedores das
notas fiscais de entrada selecionadas e relacionadas em anexo à intimação.

· Os Termos de Intimação enviados aos fornecedores circularizados retornaram dos
correios, com as seguintes rubricas:

- Ingai Alumínios e Metais Comercial Ltda - "mudou-se";
- Metalins Comércio de Sucatas e metais Ltda.- "não existe o número indicado";
- Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrillá Ltda - "não existe o número indicado";
- Metalzul Comércio de Metais Ltda.- "não existe o número indicado";
- Fraga Comércio de Metal e Plásticos Ltda - "não existe o número indicado";
- Casemetal Comércio de Alumínios e metais Ltda - "não existe o número indicado";
- CobMetal Comércio de Metais e Plásticos - "não existe o número indicado".

· Apenas a empresa Alpex Alumínio Ltda, CNPJ 68.100.064/0001-06 apresentou os
documentos solicitados, os quais coincidiram em data e valor com os registros contábeis
apresentados e os comprovantes de recebimento de recursos efetuados pela ora autuada.

· Pesquisas realizadas em relação às outras pessoas jurídicas acima mencionadas, cujas
correspondências retornaram, comprovam que, embora tenham emitido milhares de
notas fiscais de venda de produtos e/ou mercadorias, tais empresas, com domicílios
fiscais registrados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, são inexistentes de fato,
conforme as informações de fls. 2.984-2.990 do Termo de Verificação Fiscal que instrui
os autos. Em realidade elas se prestavam à produção de notas fiscais para acobertar a
saída de recursos financeiros com finalidade distinta das operações de compra e venda.
Ocorre que tais transações jamais existiram, tratando-se de mera simulação.

· Alguns detalhes chamaram a atenção do Fisco. Por primeiro, a análise das notas
fiscais emitidas pelas fornecedoras e apresentadas pela empresa Transforme, durante a
ação fiscal, revela que elas possuem características de formatação, timbre e grafia muito
semelhantes, se não as mesmas, corroborando a suspeita de que se tratam de
documentos inidôneos. Por segundo, as pessoas naturais que constam como sócias nos
contratos sociais das fornecedoras não revelam capacidade econômica e nem
empresarial para criar e administrar as pessoas jurídicas das quais, em tese, participam.
Por terceiro, estas empresas são sociedades inexistentes de fato, posto não terem sido
localizadas nos endereços informados como domicílio tributário no Cadastro de Pessoa
Jurídica da RFB. Por quarto, elas existem meramente com o intuito de simular
transações comerciais, sem possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns,
operários, máquinas e equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.

· A análise feita nos registros contábeis da Transforme revelaram que ela escriturou
inúmeras notas fiscais de compra de matérias primas e mercadorias para revenda com
diversas pessoas jurídicas que se enquadram nas características descritas acima,

(...)

· Estas empresas juntas, conforme consta das respectivas Declarações de
Movimentação Financeira - DIMOF, movimentaram recursos que somados alcançaram
o montante de R$3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais.

(...)

Fl. 6224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

· Uma verificação realizada nas contas correntes abertas na Agência 0559-SP-USP-
Radial Leste do Banco Bradesco S/A, revela que algumas delas possuem numeração
seqüencial, sendo de se estranhar que uma empresa sediada no Estado do Rio de
Janeiro, movimentasse ativos financeiros, de valor elevado, em uma agência bancária
localizada no Estado de São Paulo.

(...)

· Em análise à contabilidade da contribuinte TRANSFORME, constatou-se que as
pretensas transações de compras de mercadorias com as empresas fornecedoras estavam
todas devidamente contabilizadas, bem como respaldadas pela emissão de cheques e
duplicatas, que simulavam a efetividade da operação comercial e o devido pagamento
dos títulos contraídos. A aparente legalidade das operações visava esconder do controle
dos Fiscos Estaduais e Federal as reais operações financeiras que ocorriam.

· Mediante o exame minucioso das transações bancárias, a nível de análises das fitas
detalhe do caixa operador, as fraudes foram desvendadas. As transações registradas nas
fitas de caixa foram cuidadosamente comparadas com os documentos que respaldavam
as operações comerciais de compra e revelaram que os recursos destinados,
aparentemente à liquidação das obrigações oriundas das notas "frias", eram na verdade
direcionados à destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas.

Exemplificativamente detalha-se, na seqüência, como ocorriam as operações:2

Operação do dia 25/08/2009

A empresa TRANSFORME emitiu nesta data cheques com nos valores de R$41.398,92,
R$40.868,56 e R$52.500,00 para pagamento dos títulos n.°s 01386, 01582, 01343,
01428, 000224 com valores de R$18.593,71 e R$22.805,21, R$28.091,14, R$12.777,42
e R$52.500,00 respectivamente, das pretensas fornecedoras Distribuidora de Plásticos e
Metais shangrilla Ltda - CNPJ 08.599.289/0001-19 e RPM Recuperadora Paulista de
Metais I.C. Ltda, CNPJ 05.755.393/0001- 67.

(...)

Nos exames realizados com base nos extratos encaminhados pelo Banco Bradesco -
conta corrente n.° 048345-1- Agência 0559 sP/UsP - Radial Leste notadamente
inferimos, através da análise da fita detalhe das operações no caixa, que a liquidação de
tais cheques, contabilização como pagamentos a estes títulos, eram em verdade uma
simulação para transparecer que as emissões dos cheques acima descritos teriam sido
destinadas ao pagamento de obrigações comerciais com esses fornecedores.

A fita detalhe das operações, que se processa através do caixa da agência bancária,
demonstra que tais cheques serviram na realidade para liquidar outras operações com
terceiros e não a quitação desses títulos, conforme abaixo demonstrado:
(...)

Em diligências realizadas às contas de depósitos, constatamos que esses pagamentos,
além de favoreceram outras pessoas físicas e jurídicas à margem da contabilidade da
Transforme, retomavam em parte à própria conta corrente 048345-1 mantida na
Agência 0559 do Banco Bradesco, revelando claramente que o escopo da contabilização
desses títulos e cheques eram simulações para transparecer transações com as
fornecedoras Shangrilla e RPM Recuperadora Paulista. Tais transações eram apenas um
simulacro fraudulento para acobertar a saída de valores com outras finalidades, e ao
mesmo tempo aumentar o passivo da Transforme com operações comerciais que jamais
existiram de fato. O fato acima descrito evidencia que a empresa Transforme insere-se
plenamente no contexto das empresas "noteiras". Essas empresas "noteiras" utilizam-se
Fl. 6225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

de outras empresas inexistentes apenas com o intuito de produzirem notas fiscais e
documentos falsos visando, na verdade, à supressão de impostos e contribuições.

Assim, restaram demonstradas as reais operações que eram realizadas com a emissão
dos cheques emitidos pela Transforme. À simples análise dos valores dos cheques
percebemos que os valores são completamente divergentes dos que constam na
contabilidade, conforme registros contábeis já apresentados anteriormente.

Não resta a menor dúvida que os pagamentos a favor das empresas fornecedoras, nunca
foram efetivamente realizados. Tal realidade está bem demonstrada tanto pelo
favorecimento a outras pessoas físicas e jurídicas, quanto pela própria inexistência de
fato de tais fornecedoras.

(...)

As fraudes ocorridas, na contabilidade da TRANSFORME, visam acobertar a simulação
de pagamento de títulos às suas fornecedoras. Há, desta forma, a consequente geração
de créditos tributários na contabilidade. Essa prática é conhecida como "operação de
noteiras" que compreende a geração de créditos de ICMS - Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços, de IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados, bem como
de PIS e Cofins. Tal prática, em verdade, ocasiona também repercussão em outros
tributos, como a supressão de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, visto que através do
aumento dos custos da empresa há a consequente redução dos lucros e redução no
pagamento de IRPJ. A fraude favorece ainda a compra de ativos de forma oculta por
pessoas físicas e jurídicas, que atuando nos bastidores das operações, são os reais
beneficiários das transações financeiras. Tal fraude oculta tais beneficiários que através
das empresas fraudulentas adquirem imóveis em seus nomes.

(...)

Os casos acima relatados são meramente exemplificativos e visam demonstrar o "modus
operandi" da Transforme no esquema de fraude. Dentre os documentos coletados nesta
ação fiscal encontram-se os demais elementos probatórios da fraude de todos
fornecedores envolvidos.

A sistemática é bem demonstrada pela visualização abaixo:

Fl. 6226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

O enquadramento legal da infração, bem assim os demonstrativos de apuração e de
multa e juros, encontram-se anexos ao Auto de Infração.

Constam indicadas ainda no referido Auto de Infração, como responsáveis solidárias
pelo crédito tributário lançado, as seguintes pessoas físicas: João Natal Cerqueira, CPF
652.867.828-68; Rafael Escobar Cerqueira, CPF 070.444.786-03; Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira, CPF
078.463.276-66; Paulo César Verly da Cruz, CPF 496.131.207-00 e André Attivo, CPF
112.127.488-91. A responsabilidade solidária foi imputada com base no disposto no
inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional, para os primeiros indiciados e, no
inciso II do mesmo artigo, em relação a André Attivo.
A justificativa referente à sujeição passiva solidária dos indiciados, na qual ainda é
citado o art. 135, III, do CTN, encontra-se detalhada no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 2981/3035. Consta também do referido termo que a conduta
da empresa autuada deu margem à formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, por meio do processo no 10932.000003/2014-90.

Foram apresentadas impugnações por João André Escobar Cerqueira, João Natal
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael
Escobar Cerqueira (fls. 3077/3573). Às folhas 3657/3753, encontra-se anexada a
impugnação interposta pela autuada Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e
Papéis Ltda, na qual é contestada a inclusão de André Attivo no pólo passivo da relação.

- Impugnação de João André Escobar Cerqueira (fls. 3077/3109)

a) Inconformado com sua inclusão no pólo passivo da presente autuação, invoca, em
preliminar, a decadência do direito de o Fisco promover o lançamento, tendo como base
o disposto no § 4° do artigo 150 do CTN. Nesse contexto, alega que o creditamento
reputado como indevido não teria o condão de alterar a sistemática de homologação
tácita, deforma que, nos lançamentos realizados mediante glosa de créditos do imposto,
Fl. 6227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

a decadência deveria ser considerada nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, conforme
entendimento expresso em ementa que transcreve de julgado do STJ.

b) Ainda na forma de preliminar, defende a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da inobservância dos requisitos de validade, no que concerne
à fundamentação legal e à motivação fática da autuação, as quais teriam sido indicadas
de forma genérica, afrontando o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso
IV, da CF. Para sustentar a sua tese, transcreve ementas de julgados do antigo Conselho
de Contribuintes.

c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no inciso I
do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Alega que no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal inexiste qualquer comprovação ou indício da existência de uma
relação direta entre ele e a empresa autuada. Invoca a ausência de interesse comum e
afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores da autuada
para sua pessoa, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação sua
para com a devedora principal. Nesse sentido, argumenta que não possui qualquer poder
de gestão sobre a autuada e que a responsabilidade solidária, caso confirmada a fraude
fiscal investigada e o creditamento indevido de IPI, deveria se manter apenas com
relação ao sócio administrador da referida empresa, o Sr. André Attivo. Aduz que por
ter sido o lançamento baseado em glosas de créditos de IPI, circunstância que não lhe
traria benefícios ou ônus, não teria relação pessoal e direta com o fato gerador ocorrido.

d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma
pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade tributária prevista
no art. 124, I, do CTN, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim, “quando a
empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou quando
auferiu renda, não se pode considerar que o Impugnante tenha, pessoalmente, realizado
a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica. Ainda
que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização
daquele fato gerador, não o praticaram”.

e) Sustenta que: “A prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN”. Na sequência,
transcreve ementas de julgados administrativos e de manifestação jurisprudencial
emanada do STJ, para “concluir pela cabal ilegitimidade passiva do Impugnante”, em
face da sua não participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficiaria exclusivamente a
empresa autuada.

f) Fazendo um paralelo entre o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal e do Relatório
Geral de Auditorias, enumera dois itens que teoricamente teriam justificado a imputação
de responsabilidade solidária em seu nome: O primeiro, quando citado como sócio da
empresa PRJ Participações e Empreendimentos Ltda, que teria feito investimento
imobiliário junto à Construtora Lage Ltda, tendo sido encontrados pagamentos
realizados no ano de 2008, através de empresas investigadas na "Operação Corrosão" e,
o segundo, no momento em que indicado como sócio da empresa Electra
Empreendimentos e Participações Ltda, que integra o quadro societário das empresas
XPTO Assessoria e Participações e Tellus Assessoria e Participações Ltda, as quais, por
sua vez, compõem o quadro societário da Koprum Indústria e Comércio Ltda, sendo que
apenas em relação a esta última haveria indícios de envolvimento na suposta fraude.

Fl. 6228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

g) Afirma que apesar de todo o esforço da autoridade fiscal em justificar a imputação de
responsabilidade no esquema investigado, seu esforço foi inócuo, pois os argumentos já
relacionados são equivocados e imprestáveis, demonstrando excesso fiscal em sua
inclusão no rol dos coobrigados. Passa a rebater cada um dos argumentos destacados
pelo Fisco.

h) Atacando especificamente o primeiro dos itens antes enumerados, afirma que como
os fatos considerados dizem respeito ao ano calendário de 2009, não poderia a
autoridade autuante se valer de atos realizados no ano calendário de 2008, nem se
utilizar deste argumento para imputar-lhe responsabilidade solidária. Transcreve
jurisprudência administrativa e prossegue argumentando que ainda que assim não fosse,
caberia “destacar que o mencionado investimento imobiliário alegadamente pago no ano
calendário 2008, existindo supostas pequenas remessas de valores efetuadas por
algumas das empresas investigadas na "Operação Corrosão", NÃO FOI REALIZADO
PELO IMPUGNANTE, mas sim por pessoa jurídica da qual figurou como SÓCIO
MERAMENTE QUOTISTA, sem qualquer poder de administração e gestão, sendo
certo que a pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria e autônoma”.

i) Relativamente ao segundo item anteriormente destacado, afirma que no ano
calendário de 2009, a empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda denominava-se
Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, sendo que as empresas XPTO Assessoria e
Participações, Ltda e ellus Assessoria e Participações Ltda, das quais é sócia a empresa
Electra Empreendimentos e Participações não compunham o quadro social da Koprum,
conforme sugere a autoridade fiscal.

j) Esclarece, ainda, que a empresa XPTO Assessoria e Participações Ltda só foi
constituída em 09/07/2012 e a Tellus Assessoria e Participações Ltda só foi constituída
em 29/03/2011, donde forçosamente se conclui que ambas só foram constituídas anos
após o período autuado, qual seja, o ano de 2009. Ademais, também em relação à
Electra Empreendimentos e Participações Ltda, figurou, por todo o ano calendário de
2009, como sócio meramente quotista, sem possuir poderes de administração, não tendo
qualquer controle sobre a gestão da referida empresa.

k) Ressalta, ainda, que a pessoa jurídica Electra Empreendimentos e Participações Ltda,
nada tem a ver com o suposto esquema fraudulento apurado pela fiscalização, não tendo
realizado quaisquer operações com as empresas consideradas inexistentes e
investigadas, muito menos recebido qualquer valor econômico das mesmas, sequer
sendo citada na investigação fiscal, a não ser para indicar quem seria a sócia da empresa
sócia da Koprum Indústria e Comércio Ltda.
l) Dessa forma, saltaria aos olhos a arbitrariedade do trabalho fiscal, ao tentar justificar a
equivocada imputação de responsabilidade solidária ao impugnante, atribuindo-lhe
suposto envolvimento com o "esquema fraudulento" apurado a partir de indícios e
recebimentos de valores por pessoa jurídica da qual o mesmo não pertencia ao quadro
societário e muito menos exercia a sua administração, no ano de 2009.

m) Sustenta que a tabela constante no Relatório Geral de Auditorias, na qual são
individualizados, pelo favorecido respectivo, os depósitos bancários rastreados pela
fiscalização, não existe qualquer recebimento de valor por parte do ora impugnante.
Assim, forçoso concluir que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar sequer a
existência de eventual proveito econômico ou interesse comum do impugnante nas
situações que motivaram a lavratura dos Autos de Infração reunidos no presente
processo administrativo, sendo imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Impugnante.

n) Requer a aplicação do princípio do in dúbio pro contribuinte sob o seguinte
argumento: para que um indício seja passível de consideração, deve ter as seguintes
características:
a) propiciar um convencimento seguro, isto é, que não comporte dúvida razoável;
Fl. 6229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

b) não permitir que se extraia mais de uma conseqüência possível, isto é,
impossibilidade de existir alternativa; e c) apontar diretamente para o fato conhecido de
forma a não ser possível alcançar qualquer outro fato.

o) Defende que não houve a comprovação do suposto redirecionamento dos recursos
financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório dos
Metais aos denominados "reais beneficiários", o que torna ilegal a imputação de
responsabilidade solidária ao impugnante.

p) Analisando o quadro formulado no curso da ação fiscal, destaca que a Autoridade
Fiscal colocou na base as empresas investigadas na "Operação Corrosão", consideradas
como "empresas noteiras". Logo acima destas, está a empresa Perfibrás, também
mencionada na fiscalização como parte do "sistema embrionário de ilícitos" e
inexistente de fato, muito embora curiosamente não tenha sido autuada. Acima da
Perfibrás, encontram-se as empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais, como
sendo supostamente as receptoras dos recursos financeiros circulados. No topo, está o
que a Autoridade Fiscal denomina de "FAMILIA CERQUEIRA", onde, portanto,
estaria inserido o Impugnante, em clara tentativa de indicar que os integrantes da
Família Cerqueira seriam os reais beneficiários de toda a suposta fraude fiscal.

q) Argumenta que a lógica fiscal é falha, ao trabalhar com suposições, não
demonstrando o "modus operandi" do suposto redirecionamento dos recursos
financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de
Metais aos integrantes da "FAMÍLIA CERQUEIRA".

r) Salienta que, no ano de 2009, tanto a empresa Koprum como a Empório de Metais
não pertenciam à "FAMÍLIA CERQUEIRA", inexistindo nos respectivos quadros
societário qualquer membro da referida família.

s) Prossegue atacando as conclusões do fisco e salienta que a autoridade fiscal não
poderia atribuir a responsabilidade solidária a quatro pessoas físicas, tratando-as como
"Família Cerqueira", sem individualizar a conduta praticada por cada uma delas.

t) Afirma que não recebeu qualquer recurso das empresas investigadas na "Operação
Corrosão" e que confrontando os valores indicados no trabalho fiscal supostamente
direcionados às pessoas jurídicas e físicas com as quais teriam os coobrigados qualquer
ligação, verifica-se que se tratam de valores ínfimos quando comparados com os
montantes envolvidos na suposta fraude fiscal.
u) Volta a mencionar a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo Fisco para
embasar a responsabilidade solidária em relação ao montante envolvido na suposta
fraude e pede a aplicação do princípio da insignificância. Afirma que, da relação dos
coobrigados, a fiscalização conseguiu identificar a existência de alguns valores
destinados à apenas dois dos indicados, inexistindo quaisquer recursos repassados aos
demais coobrigados que relaciona. Destaca, também, que dos valores rastreados pelo
Fisco, 98,69% foram destinados às pessoas jurídicas supostamente envolvidas no
esquema, sendo que apenas 1,31% foram destinados às pessoas físicas. Contudo, a
autoridade fiscal não arrolou como coobrigadas as pessoas jurídicas, nem comprovou a
evolução patrimonial das pessoas físicas arroladas.

v) Sustenta que seria forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio da
insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante supostamente envolvido
na fraude e o valor que se demonstrou ter sido supostamente depositado na conta
bancária de titularidade do Impugnante revela a inexpressividade da eventual lesão, a
mínima ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, caso assim se considere - afastando a legitimidade da exigência fiscal.
Transcreve jurisprudência administrativa e dos tribunais.

Fl. 6230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

w) Com base em jurisprudência judicial e administrativa que transcreve, contesta a
exigência da multa qualificada, posto que a circunstância agravante foi praticada pela
pessoa jurídica que não se comunica com os responsáveis solidários. Invoca a aplicação
do princípio da personalização da pena.

x) Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa jurídica e muito menos
de sua administração, não tendo qualquer ingerência no cumprimento das obrigações
tributárias da empresa. Deste modo, mesmo na condição de responsável solidário, não
poderia ser responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de
pessoa estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos inidôneos
escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.

y) Defende que o fato que enseja o agravamento/qualificação da multa é situação
personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os
responsáveis tributários. Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito
tributário, em virtude do princípio da personalização da pena, segundo o qual somente
aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser
diferente, haja vista que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição
Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

z) Pede que seja dado parcial provimento à impugnação, para excluir do montante
exigido do Impugnante a parcela relativa à multa qualificada, por aplicação do princípio
da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal,
e também por aplicação do princípio da legalidade, insculpido no artigo 97 do CTN.

Ao final, requer perícia contábil e aponta perito e quesitos, protestando ainda pela
juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas alegações e
conclui seu arrazoado pedindo a procedência da impugnação para que: Preliminarmente,
seja declarada: (I) a decadência do direito de lançar o crédito em relação ao impugnante;
(II) a nulidade do lançamento, face à deficiente motivação da sujeição passiva solidária
imputada ao Impugnante. No mérito, seja julgada procedente a impugnação para: (I)
declarar a ilegitimidade passiva do impugnante e determinar a sua exclusão do pólo
passivo do Auto de Infração, considerando que restou comprovada a inocorrência da
hipótese autorizadora da sujeição passiva solidária prevista no art. 124, I, do CTN, face
à demonstrada impossibilidade jurídica de existir o imprescindível interesse comum do
Impugnante, inexistindo a sua participação na realização do fato gerador do IPI e nas
situações que deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficia
exclusivamente a empresa autuada; (II) declarar a ilegitimidade do Impugnante e
determinar a sua exclusão do pólo passivo do Auto de Infração, por força do disposto no
art. 112, CTN, aplicando-se o benefício da dúvida em relação ao Impugnante; (III)
determinar a exclusão do Impugnante do rol dos coobrigados das autuações fiscais
reunidas no presente processo administrativo, face ao reconhecimento da cabal
ilegalidade da sujeição passiva solidária que lhe foi imputada, decorrente da ausência de
comprovação do suposto redirecionamento dos recursos financeiros supostamente
recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais ao Impugnante,
afastando-se do mesmo a condição de real beneficiário dos referidos valores; (IV)
aplicar o Princípio da Insignificância, no que se refere aos eventuais recursos auferidos
por pessoa jurídica em relação a qual o Impugnante já teve participação societária, seja
diretamente ou na sociedade integrante do quadro societário daquela.
Sucessivamente, requer ainda seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação ao Impugnante, por aplicação do princípio da individualização da pena.
Finalmente, reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo pericial contábil
complementar, e outros documentos que lhes sejam favoráveis, por aplicação do
princípio da verdade material.

- Impugnação de João Natal Cerqueira (fls. 3187/3225) a) Inconformado com sua
inclusão no pólo passivo da presente autuação, invoca, em preliminar, a decadência do
direito de o Fisco promover o lançamento, tendo como base o disposto no § 4° do artigo
Fl. 6231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

150 do CTN. Nesse contexto, alega que o creditamento reputado como indevido não
teria o condão de alterar a sistemática de homologação tácita, de forma que, nos
lançamentos realizados mediante glosa de créditos do imposto, a decadência deveria ser
considerada nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, conforme entendimento expresso
em ementa que transcreve de julgado do STJ.
b) Ainda na forma de preliminar, defende a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da inobservância dos requisitos de validade, no que concerne
à fundamentação legal e à motivação fática da autuação, as quais teriam sido indicadas
de forma genérica, afrontando o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso
IV, da CF. Para sustenta a sua tese, transcreve ementas de julgados do antigo Conselho
de Contribuintes.
c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no inciso I
do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Alega que no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal inexiste qualquer comprovação ou indício da existência de uma
relação direta entre ele e a empresa autuada. Invoca a ausência de interesse comum e
afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores da autuada
para sua pessoa, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação sua
para com a devedora principal. Nesse sentido, argumenta que não possui qualquer poder
de gestão sobre a autuada e que a responsabilidade solidária, caso confirmada a fraude
fiscal investigada e o creditamento indevido de IPI, deveria se manter apenas com
relação ao sócio administrador da referida empresa, o Sr. André Attivo. Aduz que por
ter sido o lançamento baseado em glosas de créditos de IPI, circunstância que não lhe
traria benefícios ou ônus, não teria relação pessoal e direta com o fato gerador ocorrido.
d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma
pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade tributária prevista
no art. 124, I, do CTN, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim, “quando a
empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou quando
auferiu renda, não se pode considerar que o Impugnante tenha, pessoalmente, realizado
a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica. Ainda
que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização
daquele fato gerador, não o praticaram”.
e) Sustenta que: “A prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN”. Na sequência,
transcreve ementas de julgados administrativos e de manifestação jurisprudencial
emanada do STJ, para “concluir pela cabal ilegitimidade passiva do Impugnante”, em
face da sua não participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficiaria exclusivamente a
empresa autuada.
f) Invoca sua ilegitimidade passiva ante a inconsistência dos fatos indicados pela
autoridade fiscal para tentar fundamentar sua sujeição passiva solidária. Afirma que a
autoridade fiscal o elegeu como líder de uma suposta organização criminosa com a
intenção de macular sua imagem, utilizando-se de notícia veiculada há mais de 10 anos
e que, mesmo após sua irresponsável veiculação, nada de concreto foi apurado em seu
desfavor. Defende que responsabilidade solidária é objetiva e não comporta presunções.
g) Fazendo um paralelo entre o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal e o Relatório
Geral de Auditorias, enumera itens que teoricamente teriam justificado a imputação de
responsabilidade solidária em seu nome:
I) seria sócio controlador da empresa Nature Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ 07.775.829/0001-05, com 99,99% das quotas, juntamente com Paulo César Verly
da Cruz, como 0,01% das quotas sociais;
II) a empresa Nature Empreendimentos e Participações Ltda seria sócia da Cimeeli
Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda;
Fl. 6232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

III) a empresa Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, "controlada" pelo
impugnante, juntamente como Paulo César Verly da Cruz, teria recebido durante o ano
calendário de 2009, recursos advindos diretamente de algumas das empresas
investigadas na "Operação Corrosão", quais sejam, Embai Alumínio e Metais Comercial
Ltda, Maxi Distribuidora de Metais Ltda e Perfibras Comércio de Alumínio e Metais
Ltda;
IV) entre 01/04/2011 e 14/01/2014, teria sido sócio da empresa PRJ Participações e
Empreendimentos Ltda, que, no ano de 2008, teria feito investimento imobiliário, junto
à Construtora Lage Ltda, sendo que alguns pagamentos teriam sido recebidos por esta
através da remessa de valores realizados por empresas envolvidas na "Operação
Corrosão";
V) uma das "principais empresas da organização" que atuaria como uma espécie de
"caixa" do grupo, seria a pessoa jurídica Koprum Indústria e Comércio Ltda,
que,segundo ele, estaria sob o controle da família "Cerqueira", cujo protagonista seria o
impugnante;
VI) seria sócio da empresa Empório de Metais Ltda a qual, no ano de 2009, teria
recebido recursos advindos diretamente de algumas das investigadas na "Operação
Corrosão";
VII) através da empresa Nature Empreendimentos e Participações Ltda, teria celebrado
contrato de investimento, por meio da constituição de uma sociedade em conta de
participação, com a empresa Renata de Abreu Centro de Medicina Estética Mais Vida
Ltda, CNPJ 07.656.839/0001-21, sendo que, do total de aportes de investimento que a
pessoa jurídica Nature Empreendimentos e Participações Ltda, teria efetuado, no valor
de R$2.873.052,47, teria havido um TED, de R$250.000,00, cuja origem é a pessoa
jurídica Central do Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas Ltda, também envolvida na
investigação fiscal, conforme Relatório Geral das Auditorias;
VIII) o impugnante seria um dos reais beneficiários da suposta fraude fiscal investigada
pela "Operação Corrosão" e um dos reais detentores das riquezas auferidas.
h) Afirma que apesar de todo o esforço da autoridade fiscal em justificar a imputação de
responsabilidade no esquema investigado, ele foi inócuo, pois os argumentos já
relacionados são equivocados e imprestáveis, demonstrando excesso fiscal em sua
inclusão no rol dos coobrigados. Passa a rebater cada um dos argumentos destacados
pelo Fisco.
i) Relativamente aos itens "I", "II" e "III", acima, no tocante à suposição fiscal de que
seria sócio e "controlador", no ano de 2009, da empresa Cimeeli Comércio e Indústria
de Metais e Ligas Ltda, a qual também teria em seu quadro societário a empresa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda, afirma não assistir razão à Autoridade Fiscal,
posto que, em 2009, período autuado, a empresa não era uma Sociedade Limitada, como
alega o Fisco, mas uma Sociedade Anônima, regulada pela Lei n° 6.404/76, que tinha a
denominação de Alcicla Indústria e Comércio S/A - situação que perdurou até
10/08/2010, quando, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada
a transformação do tipo societário da companhia para a forma de sociedade empresária
limitada.
j) Dessa forma, o Impugnante não era sócio, mas sim, mero acionista da companhia, e,
nessas circunstâncias, não poderia responder solidariamente pelos débitos tributários da
empresa autuada.
k) Ademais, no ano de 2009, conforme se comprova pela Ata da Assembléia Geral
Ordinária realizada em 03/06/2008, não pertencia à diretoria da companhia, não
exercendo sua administração e gestão, não sendo, portanto, seu "controlador". Traz
jurisprudência.
l) Aduz que, tendo sido apurado, por hipótese, que a pessoa jurídica, no caso, a Cimeeli
Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, teria se beneficiado da suposta fraude
fiscal, quem deveria ter figurado no rol dos devedores solidários era a Cimeeli e jamais
a pessoa física de um de seus então acionistas que sequer exercia a administração e
gestão da companhia.
m) Assim, quanto aos itens "I", "II" e "III", teria restado caracterizado o equívoco da
autoridade fiscal.
Fl. 6233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

n) Atacando especificamente o item "IV" acima, afirma que a própria autoridade fiscal
reconhece que sua participação na empresa PRJ Participações e Empreendimentos Ltda
ocorreu no período entre 01/04/2011 e 14/01/2014, muito depois das mencionadas
remessas de valores e após o período em análise. Portanto, como os fatos atacados
dizem respeito ao ano calendário de 2009, não poderia o auditor se valer de atos
realizados no ano calendário de 2008, nem se utilizar deste argumento para imputar-lhe
responsabilidade solidária. Transcreve jurisprudência administrativa.
o) Em ralação ao item "V", defende que não existia a participação da "Família
Cerqueira" na pessoa jurídica Koprum Indústria e Comércio Ltda, então denominada
Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, no período sob análise.
p) Rechaça, o item "VI" que o coloca como quotista na empresa Empório dos Metais
Ltda, de onde se retirou em 26/03/2002, conforme dispõe a cláusula 2a da Terceira
Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas em
15/04/2002.
q) Quanto ao item "VII", sustenta que a própria autoridade fiscal reconhece que a
sociedade em conta de participação e os aportes de investimentos daí originários foram
efetuados pela pessoa jurídica Nature Empreendimentos e Participações Ltda e não por
sua pessoa. Destaca que a pessoa jurídica Nature possui personalidade jurídica própria e
distinta de sua pessoa física e, que ambos não se confundem.
r) Discorda da conclusão do Fisco que o classificou como um dos reais beneficiários da
suposta fraude fiscal e um dos detentores das riquezas auferidas. Menciona os depósitos
onde figura como favorecido, todos emitidos pelas pessoas jurídicas auditadas, para
afirmar que tais valores são irrisórios, frente ao montante que teria circulado no suposto
esquema fraudulento. Destaca, ainda, que não recebeu qualquer recurso da autuada,
razão pela qual é absurda sua imputação como responsável solidário.
s) Defende que caso houvesse alguma irregularidade ou ilegalidade envolvendo essas
remessas, é certo que só poderia ser responsabilizado de forma limitada e proporcional
ao benefício usufruído.
t) Afirma que, no caso em análise o que se verifica é que um mesmo fato, utilizado pelo
Fisco Federal como indício de suposta irregularidade, está sendo utilizado reiteradas e
repetidas vezes, em inúmeras autuações fiscais, multiplicando, obviamente, de forma
exponencial, o suposto "proveito econômico" auferido pelo Impugnante, com o único e
ardiloso objetivo de fundamentar a sua responsabilização em todos as autuações fiscais
decorrentes da operação de fiscalização e, assim, transforma-lo em suposto "mentor
intelectual da fraude", o que não condiz com a realidade.
u) Invoca ser imperiosa a aplicação do princípio da insignificância, pois, o montante de
R$207.531,14, é ínfimo comparado aos bilhões envolvidos na suposta fraude fiscal.
v) Conclui que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar seu interesse comum nas
situações que motivaram a lavratura dos Autos de Infração reunidos no presente
processo administrativo, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva. Transcreve jurisprudência administrativa.
w) Defende que não houve a comprovação do suposto redirecionamento dos recursos
financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório dos
Metais ao denominados "reais beneficiários", o que torna ilegal a imputação de sua
responsabilidade solidária.
x) Analisando o quadro formulado no curso da ação fiscal, destaca que a Autoridade
Fiscal colocou na base as empresas investigadas na "Operação Corrosão", consideradas
como "empresas noteiras". Logo acima destas, está a empresa Perfibrás, também
mencionada na fiscalização como parte do "sistema embrionário de ilícitos" e
inexistente de fato, muito embora curiosamente não tenha sido autuada. Acima da
Perfibrás, encontranm-se as empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais, como
sendo supostamente as receptoras dos recursos financeiros circulados. No topo, está o
que a Autoridade Fiscal denomina de "FAMÍLIA CERQUEIRA", onde, portanto,
estaria inserido, em clara tentativa de indicar que os integrantes da Família Cerqueira
seriam os reais beneficiários de toda a suposta fraude fiscal.
y) A lógica fiscal é falha, ao trabalhar com suposições, não demonstrando o "modus
operandi" do suposto redirecionamento dos recursos financeiros hipoteticamente
Fl. 6234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais aos integrantes da
"FAMÍLIA CERQUEIRA".
z) Salienta que, no ano de 2009, tanto a empresa Koprum como a Empório de Metais
não pertenciam à "FAMILIA CERQUEIRA", inexistindo nos respectivos quadros
societário qualquer membro da referida família.
aa) Prossegue atacando as conclusões do fisco e salienta que a autoridade fiscal não
poderia atribuir a responsabilidade solidária a quatro pessoas físicas, tratando-as como
"família Cerqueira", sem individualizar a conduta praticada por cada uma delas.
Transcreve jurisprudência administrativa.
ab) Defende a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo Fisco para embasar a
responsabilidade solidária em relação ao montante envolvido na suposta fraude e pede a
aplicação do princípio da insignificância. Afirma que, da relação dos coobrigados, a
fiscalização conseguiu identificar a existência de alguns valores destinados à apenas
dois dos indicados, inexistindo quaisquer recursos repassados aos demais coobrigados
que relaciona. Destaca, também, que dos valores rastreados pelo Fisco, 98,69% foram
destinados às pessoas jurídicas supostamente envolvidas no esquema, sendo que apenas
1,31% foram destinados às pessoas físicas. Contudo, a autoridade fiscal não arrolou
como coobrigadas as pessoas jurídicas, nem comprovou a evolução patrimonial das
pessoas físicas arroladas.
ac) Aduz que seria forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio da
insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante supostamente envolvido
na fraude e o valor que se demonstrou ter sido supostamente depositado na conta
bancária de sua titularidade revela a inexpressividade da eventual lesão, a mínima
ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, caso assim se considere, afastando a legitimidade da exigência fiscal.
Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais.
ad) Contesta a exigência da multa qualificada, alegando que a circunstância agravante
foi praticada pela pessoa jurídica que não se comunica com os responsáveis solidários.
Invoca a aplicação do princípio da personalização da pena e transcreve jurisprudência
judicial e administrativa.
ae) Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa jurídica e muita menos
de sua administração, não tendo, qualquer ingerência no cumprimento das obrigações
tributárias da empresa. Deste modo, mesmo na condição de responsável solidário, não
poderia ser responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de
pessoa estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos inidôneos
escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
af) Sustenta que o fato que enseja o agravamento/qualificação da multa é situação
personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os
responsáveis tributários. Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito
tributário, em virtude do princípio da personalização da pena, segundo o qual somente
aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser
diferente, haja vista que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição
Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
ag) Pede que seja dado parcial provimento à impugnação, para excluir do montante
exigido do Impugnante a parcela relativa à multa qualificada, por aplicação do princípio
da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal,
e também por aplicação do princípio da legalidade, insculpido no artigo 97 do CTN.
Ao final, requer perícia contábil e aponta perito e quesitos, protestando ainda pela
juntada do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas alegações e
conclui seu arrazoado pedindo a procedência da impugnação para que:
Preliminarmente, seja declarada: (I) a decadência do direito de lançar o crédito em
relação ao impugnante; (II) a nulidade do lançamento, face à deficiente motivação da
sujeição passiva solidária imputada ao Impugnante.
No mérito, seja julgada procedente a impugnação para: (I) declarar a ilegitimidade
passiva do impugnante e determinar a sua exclusão do pólo passivo do Auto de
Infração, considerando que restou comprovada a inocorrência da hipótese autorizadora
da sujeição passiva solidária prevista no art. 124, I, do CTN, face à demonstrada
impossibilidade jurídica de existir o imprescindível interesse comum do Impugnante,
Fl. 6235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

inexistindo a sua participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficia exclusivamente a empresa
autuada; (II) declarar a ilegitimidade do Impugnante e determinar a sua exclusão do
pólo passivo do Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, CTN, aplicando-se
o benefício da dúvida em relação ao Impugnante; (III) determinar a exclusão do
Impugnante do rol dos coobrigados das autuações fiscais reunidas no presente processo
administrativo, face ao reconhecimento da cabal ilegalidade da sujeição passiva
solidária que lhe foi imputada, decorrente da ausência de comprovação do suposto
redirecionamento dos recursos financeiros supostamente recebidos pelas empresas
Koprum, Cimeeli e Empório de Metais ao Impugnante, afastando-se do mesmo a
condição de real beneficiário dos referidos valores; (IV) aplicar o Princípio da
Insignificância, no que se refere aos supostos três depósitos de que o Impugnante foi
destinatário, no valor de R$ 207.531,14, ou, ainda, sucessivamente, que este valor sirva
de base de cálculo dos tributos em relação aos quais se responsabilizará solidariamente.
Sucessivamente, requer ainda seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação ao Impugnante, por aplicação do princípio da individualização da pena.
Finalmente, reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo pericial contábil
complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por aplicação do
princípio da verdade material.

- Impugnação de Paulo César Verly da Cruz (fls. 3307/3340) a) Contesta sua inclusão
no pólo passivo do processo em análise, sob o argumento de que seria um dos reais
beneficiários do esquema fraudulento.
b) Invoca a preliminar de decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento, com
base no disposto no § 4° do artigo 150 do CTN, que é regra especial em
relação àquela constante do inciso I do artigo 173. Alega que os fatos geradores
ocorridos até 31/10/2009 estariam decaídos.
c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no inciso I
do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Invoca a ausência de interesse comum.
Alega que no Termo de Verificação e Constatação Fiscal inexiste qualquer
comprovação ou indício da existência de uma relação direta entre a empresa autuada e a
sua pessoa. Afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores
da autuada para si, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação
entre a devedora principal e a sua pessoa. No seu entender, a autoridade fiscal o
responsabilizou solidariamente, valendo-se da frágil presunção de que este teria sido
beneficiado.
d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma
pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade tributária prevista
no citado dispositivo legal, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim, quando a empresa
autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou quando auferiu renda,
não se pode considerar que o impugnante teria também, pessoalmente, realizado a
materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica. Ainda
que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização
daquele fato gerador, eles não o praticaram.
e) Argumenta que a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN. Transcreve
julgados administrativos e manifestação jurisprudencial emanada do STJ para concluir
que a imputação de responsabilidade solidária é equivocada e arbitrária.
f) Invoca sua ilegitimidade passiva, alegando que o lançamento foi feito com base em
presunções e porque inexiste prova de que teria envolvimento com a fraude fiscal ou
que teria sido beneficiado com o produto do ilícito. Nesse sentido, argumenta que em
nenhum momento o Fisco lhe atribui a condição de sócio ou gestor da empresa autuada,
Fl. 6236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

sendo certo que o seu sócio de direito é o Sr. André Attivo, como tal reconhecido pela
própria fiscalização.
g) Sustenta que “o eventual interesse econômico de uma pessoa no fato gerador não é
suficiente para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, CTN, sendo
imprescindível a existência de um interesse jurídico, ou seja, que a pessoa a ser
responsabilizada tenha realmente participado da situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária”. Transcreve excertos doutrinários e de julgados do STJ.
h) Afirma que o Termo de Verificação Fiscal não comprova sua efetiva participação no
esquema, limitando-se a fazer reiteradas alusões à família Cerqueira, da qual não faz
parte.
i) Faz alusão ao fato de que o Relatório Geral de Auditorias, ao tratar da
“IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS", objetivamente, em relação à sua
pessoa, tão-somente indica que o mesmo seria sócio de pessoas jurídicas, que, por sua
vez, seriam sócias de outras pessoas jurídicas, as quais supostamente teriam recebido
recursos de algumas das empresas investigadas ou teriam extraído algum benefício
econômico com a fraude fiscal apurada. Nada mais.
j) Diz que o Termo de Verificação Fiscal se limita a transcrever as mencionadas
participações do ora impugnante no quadro societário de outras pessoas jurídicas que
sequer foram incluídas na autuação fiscal, nem mesmo na qualidade de coobrigadas.
Assim indicaria o citado termo:
- Teria participação no quadro societário da empresa Empório de Metais Ltda.
- Teria participação no quadro societário da empresa Cimeeli Comércio e Indústria de
Metais e Ligas Ltda, com 0,01% de participação societária.
- Seria um dos reais beneficiários das operações apuradas na suposta fraude fiscal.
k) Arremata da seguinte forma: “Observa-se, portanto, que a fiscalização justifica sua
inclusão no rol dos devedores solidários apontando-o como sócio das empresas acima
enumeradas, embora nenhuma delas, estranhamente, figure no pólo passivo da autuação
fiscal”.
l) Defende que segundo as investigações, as empresas Empório de Metais Ltda e
Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda teriam sido destinatárias de
recursos movimentados nas contas das empresas "noteiras", e o simples fato de figurar
no quadro societário das mesmas ou até mesmo de sua sócia, possibilitou, na arbitrária
visão fiscal, a sua inclusão no rol dos coobrigados.
m) Aduz que se verá adiante, em tópicos individuais para cada pessoa jurídica
mencionada acima, que tais fundamentos não são suficientes para legitimar sua inclusão
no pólo passivo da autuação fiscal.
n) Com relação a Empório de Metais Ltda, registre-se que, através da Terceira
Alteração Contratual, assinada em 26/03/2002, e formalizada perante a Junta Comercial
do Estado do Amazonas em 15/04/2002, por sua cláusula segunda, retirou-se da
sociedade, cedendo e transferindo suas quotas ao novo quotista.
o) Com relação à sua suposta participação no quadro societário da Cimeeli Comércio e
Indústria de Metais e Ligas Ltda, esclarece que, a empresa não era uma Sociedade
Limitada, como alega o Fisco, mas uma Sociedade Anônima, regulada pela Lei n°
6.404/76, que tinha a denominação de Alcicla Indústria e Comércio S/A - situação que
perdurou até 10/08/2010, quando, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária,
foi aprovada a transformação do tipo societário da companhia para a forma de sociedade
empresária limitada.
p) Dessa forma, não era sócio da Cimeeli, mas sim, mero acionista da companhia, e,
nessas circunstâncias, não poderia responder solidariamente pelos débitos tributários da
empresa autuada. Portanto, ao contrário do que se verifica em relação aos titulares de
cotas de sociedade limitada, a responsabilidade dos acionistas é subsidiária e pressupõe,
assim, o esgotamento do patrimônio social e a prática de abuso de personalidade - não
verificados no caso sob análise.
q) Atacando a premissa de que seria um dos reais beneficiários do esquema, afirma que
o Fisco não logrou comprovar qualquer envolvimento ou ligação direta envolvendo sua
pessoa; que seu nome não consta do rol das pessoas destinatárias das transferências; que
o fluxograma dos recursos financeiros do ano calendário de 2009, sequer menciona seu
nome, tendo em vista a ausência de envolvimento na fraude fiscal, bem como a
Fl. 6237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

inexistência de proveito econômico. Transcreve jurisprudência e defende que sua
inclusão no rol dos devedores solidários está amparada por frágeis e equivocadas
presunções. Pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e a aplicação do
previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, de vez que pairam dúvidas acerca
de sua participação no esquema.
r) Tendo como fundamento o art. 124, I, do CTN, além de informações obtidas em
laudo pericial, alega que, ainda que se entendesse válida a absurda imputação de
sujeição passiva solidária a determinado coobrigado, pessoa física, em razão de sua
participação no quadro societário de uma das pessoas jurídicas supostamente
beneficiadas com a alegada fraude fiscal, seria imperiosa a aplicação do princípio da
insignificância, haja vista a desproporção entre o montante supostamente envolvido na
fraude e os valores efetivamente percebidos pela pessoa jurídica. Destaca, também, que
dos valores rastreados pelo Fisco, 98,69% foram destinados às pessoas jurídicas
supostamente envolvidas no esquema, sendo que apenas 1,31% foram destinados às
pessoas físicas.
s) Invoca a inexpressividade da eventual lesão, a mínima ofensividade da suposta
infração e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, caso assim se
considere - afastando a legitimidade da exigência fiscal. Transcreve jurisprudência
administrativa e dos tribunais.
t) Sustenta ser “forçoso concluir que o rastreamento realizado pela fiscalização faz
prova em seu desfavor no que se refere ao Impugnante, posto que, ao invés de ratificar a
pretensão fiscal, comprova que o Impugnante não recebeu qualquer recurso, no ano de
2009, proveniente de quaisquer das empresas investigadas, não tendo se beneficiado
com as riquezas supostamente consumidas e auferidas a partir do "esquema
fraudulento" descrito pela fiscalização”.
u) Defende a necessidade de aplicação do regime de tributação pelo lucro arbitrado,
alegando ter ocorrido vício na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
v) Contesta a exigência da multa qualificada, alegando que a mesma teria evidente
caráter confiscatório. Cita doutrina e jurisprudência. Ao final, requer perícia contábil e
aponta perito e quesitos, protestando ainda pela juntada do anexo laudo pericial contábil
preliminar para corroborar suas alegações e conclui seu arrazoado pedindo a
procedência da impugnação para que seja:
1 - PRELIMINARMENTE, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
em relação aos fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos, na forma do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN, para que seja declarada a extinção dos respectivos créditos
tributários exigidos no Auto de Infração hostilizado;
2 - RECONHECIDA E DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IMPUGNANTE, face à demonstrada arbitrariamente na qual o mesmo foi incluído no
rol dos devedores solidários, tendo em vista a inaplicabilidade da hipótese de sujeição
passiva solidária prevista no art. 124, I, CTN, bem como face à fragilidade do trabalho
fiscal, lastreado em meras presunções;
3 - RECONHECIDA E DECLARADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IMPUGNANTE, por aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, determinado
a aplicação do benefício da dúvida quanto à sua participação no suposto esquema
fraudulento;
4 - Ad argumentandum tantum e sucessivamente, REQUER A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, corolário dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, no que se refere aos eventuais recursos auferidos por pessoa jurídica
em relação a qual o Impugnante já teve participação societária, seja diretamente ou na
sociedade integrante do quadro societário daquela;
5 - Também sucessivamente, requer ao menos a EXCLUSÃO DA MULTA
QUALIFICADA;
6 - Finalmente, protesta pela PRODUÇÃO DE PROVA, em especial a prova pericial
contábil, informando que os quesitos encontram-se formulados em apartado,
reservando-se, ainda, no direito de promover a juntada ulterior de documentos, por
aplicação do princípio da verdade material.

- Impugnação de Paulo Henrique Escobar Cerqueira (fls. 3399/3431)
Fl. 6238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

a) Inconformado com sua inclusão no pólo passivo da presente autuação, invoca, em
preliminar, a decadência do direito de o Fisco promover o lançamento, tendo como base
o disposto no § 4° do artigo 150 do CTN. Nesse contexto, alega que o creditamento
reputado como indevido não teria o condão de alterar a sistemática de homologação
tácita, de forma que, nos lançamentos realizados mediante glosa de créditos do imposto,
a decadência deveria ser considerada nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, conforme
entendimento expresso em ementa que transcreve de julgado do STJ.
b) Ainda na forma de preliminar, defende a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da inobservância dos requisitos de validade, no que concerne
à fundamentação legal e à motivação fática da autuação, as quais teriam sido indicadas
de forma genérica, afrontando o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso
IV, da CF. Para sustenta a sua tese, transcreve ementas de julgados do antigo Conselho
de Contribuintes.
c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no inciso I
do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Alega que no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal inexiste qualquer comprovação ou indício da existência de uma
relação direta entre ele e a empresa autuada. Invoca a ausência de interesse comum e
afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores da autuada
para sua pessoa, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação sua
para com a devedora principal. Nesse sentido, argumenta que não possui qualquer poder
de gestão sobre a autuada e que a responsabilidade solidária, caso confirmada a fraude
fiscal investigada e o creditamento indevido de IPI, deveria se manter apenas com
relação ao sócio administrador da referida empresa, o Sr. André Attivo. Aduz que por
ter sido o lançamento baseado em glosas de créditos de IPI, circunstância que não lhe
traria benefícios ou ônus, não teria relação pessoal e direta com o fato gerador ocorrido.
d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma
pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade tributária prevista
no art. 124, I, do CTN, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim, “quando a
empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou quando
auferiu renda, não se pode considerar que o Impugnante tenha, pessoalmente, realizado
a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica. Ainda
que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização
daquele fato gerador, não o praticaram”.
e) Sustenta que: “A prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN”. Na sequência,
transcreve ementas de julgados administrativos e de manifestação jurisprudencial
emanada do STJ, para “concluir pela cabal ilegitimidade passiva do Impugnante”, em
face da sua não participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficiaria exclusivamente a
empresa autuada.
f) Invoca sua ilegitimidade passiva ante a inconsistência dos fatos indicados pela
autoridade fiscal para tentar fundamentar sua sujeição passiva solidária.
g) Fazendo um paralelo entre o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal e o Relatório
Geral de Auditorias, enumera itens que teoricamente teriam justificado a imputação de
responsabilidade solidária em seu nome:
I) seria sócio da empresa PRJ Participações e Empreendimentos Ltda que, no ano de
2008, teria feito investimento imobiliário, junto à Construtora Lage Ltda, sendo que
alguns pagamentos teriam sido recebidos por esta através da remessa de valores
realizados por empresas envolvidas na "Operação Corrosão";
II) seria o responsável perante a Receita Federal do Brasil, pela empresa Koprum
Indústria e Comércio Ltda;
III) seria sócio da pessoa jurídica Electra Empreendimentos Ltda que integra o quadro
societário das empresas XPTO Assessoria e Participações e Tellus Assessoria e
Fl. 6239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Participações Ltda, e que, por sua vez, compõem o quadro societário da empresa
Koprum Indústria e Comércio Ltda - sendo que apenas em relação a esta última haveria
indícios de envolvimento na suposta fraude fiscal;
IV) seria um dos reais beneficiários da suposta fraude fiscal investigada através da
"Operação Corrosão";
h) Afirma que apesar de todo o esforço da autoridade fiscal em justificar a imputação de
responsabilidade no esquema investigado, ele foi inócuo, pois os argumentos já
relacionados são equivocados e imprestáveis, demonstrando excesso fiscal em sua
inclusão no rol dos coobrigados. Passa a rebater cada um dos argumentos destacados
pelo Fisco.
i) Relativamente ao item "I", salienta que todas as remessas de valores mencionadas
pela Autoridade Fiscal ocorreram no ano calendário 2008, sendo certo que os Autos de
Infração atacados dizem respeito ao ano calendário de 2009, e, portanto, devem se ater
exclusivamente aos fatos ocorridos no ano de 2009, não podendo se valer de atos
realizados em ano calendário anterior.
j) Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o mencionado investimento
imobiliário alegadamente pago no ano calendário 2008, existindo supostas remessas de
valores efetuadas por algumas das empresas investigadas na "Operação Corrosão", não
foi realizado pelo impugnante, mas sim pela pessoa jurídica PRJ Participações e
Empreendimentos Ltda, sendo certo que a pessoa jurídica possui personalidade jurídica
própria e autônoma.
k) Atacando os itens "II" e "III", sustenta que no ano de 2009 não exercia a
administração da empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda, então denominada
Comércio de Metais Jardinópolis Ltda.
l) Escreve: "Com efeito, comprova-se, pelo referidos documentos societários, que no
ano de 2009, a empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda, então denominada
Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, tinha a seguinte composição societária:
Francisco Luiz Cantarino Collares e Ana Maria Simim Collares, os quais exerciam a sua
administração. Observe que a Primeira Alteração Contratual da referida empresa, só foi
assinada em 02 de dezembro de 2009, para que apenas fosse levada a registro na
JUCEMG no ano de 2010, nos termos das negociações realizadas para a aquisição das
quotas sociais, que resultou na cessão e transferência da integralidade das mesmas aos
novos sócios." Invoca aLei de Registros Públicos, Lei n° 8.934, de 1994, para
mencionar o efeito do registro, quandoefetivado após os 30 dias de sua lavratura.
m) Acresce que as empresas XPTO Assessoria e Participações Ltda eTellus Assessoria
e Participações Ltda - das quais é sócia a empresa Electa Empreeendimentos e
Participações Ltda - não compunham o quadro societário da Koprum Indústria e
Comércio Ltda, posto que a XPTO só foi constituída em 09/07/2012 e a Tellus em
29/03/2011, razão pela qual não possuem relação com os fatos ora analisados.
n) Afirma que salta aos olhos a arbitrariedade do trabalho fiscal, ao tentar justificar a
equivocada imputação de responsabilidade solidária em relação a sua pessoa,
atribuindo-lhe suposto envolvimento com o "esquema fraudulento" apurado a partir de
indícios e recebimentos de valores por pessoa jurídica da qual não pertencia ao quadro
societário e muito menos exercia a sua administração, no ano de 2009.
o) Quanto ao item "IV", aduz não ter recebido nenhum valor no ano de 2009, portanto,
conclui que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar a existência de eventual proveito
econômico ou interesse comum de sua parte nas situações que motivaram a presente
exigência, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Transcreve
manifestação jurisprudencial.
p) Segundo expõe, seria forçoso concluir que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar
a existência de proveito econômico ou interesse comum do impugnante na situação que
motivou a lavratura dos Autos de Infração reunidos no presente processo administrativo,
sendo imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
q) Com base no art. 112 do CTN, requer a aplicação do princípio do in dúbio pro
contribuinte, sob o argumento de que a atividade fiscalizatória é plenamente vinculada e
não comporta incertezas. Transcreve ementas de julgados administrativos.
r) Defende que não houve a comprovação do suposto redirecionamento dos recursos
financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório dos
Fl. 6240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Metais ao denominados "reais beneficiários", o que torna ilegal a imputação de sua
responsabilidade solidária.
s) Analisando o quadro formulado no curso da ação fiscal, destaca que a Autoridade
Fiscal colocou na base as empresas investigadas na "Operação Corrosão", consideradas
como "empresas noteiras". Logo acima destas, está a empresa Perfibrás, também
mencionada na fiscalização como parte do "sistema embrionário de ilícitos" e
inexistente de fato, muito embora curiosamente não tenha sido autuada. Acima da
Perfibrás, encontranm-se as empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais, como
sendo supostamente as receptorasdos recursos financeiros circulados. No topo, está o
que a Autoridade Fiscal denomina de "FAMÍLIA CERQUEIRA", onde, portanto,
estaria inserido, em clara tentativa de indicar que os integrantes da Família Cerqueira
seriam os reais beneficiários de toda a suposta fraude fiscal.
t) Sustenta que a lógica fiscal é falha, ao trabalhar com suposições, não demonstrando o
"modus operandi" do suposto redirecionamento dos recursos financeiros
hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais aos
integrantes da "FAMÍLIA CERQUEIRA".
u) Salienta que, no ano de 2009, tanto a empresa Koprum como a Empório de Metais
não pertenciam à "FAMILIA CERQUEIRA", inexistindo nos respectivos quadros
societário qualquer membro da referida família.
v) Prossegue atacando as conclusões do fisco e salienta que a autoridade fiscal não
poderia atribuir a responsabilidade solidária a quatro pessoas físicas, tratando-as como
"família Cerqueira", sem individualizar a conduta praticada por cada uma delas.
Transcreve jurisprudência administrativa.
w) Afirma que não recebeu qualquer recurso das empresas investigadas na "Operação
Corrosão" e que confrontando os valores indicados no trabalho fiscal supostamente
direcionados às pessoas jurídicas e físicas com as quais teriam os coobrigados acima
listados qualquer ligação, verifica-se que se tratam de valores ínfimos quando
comparados com os montantes envolvidos na suposta fraude fiscal.
x) Defende a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo Fisco para embasar a
responsabilidade solidária em relação ao montante envolvido na suposta fraude e pede a
aplicação do princípio da insignificância. Afirma que, da relação dos coobrigados, a
fiscalização conseguiu identificar a existência de alguns valores destinados à apenas
dois dos indicados, inexistindo quaisquer recursos repassados aos demais coobrigados
que relaciona. Destaca, também, que dos valores rastreados pelo Fisco, 98,69% foram
destinados às pessoas jurídicas supostamente envolvidas no esquema, sendo que apenas
1,31% foram destinados às pessoas físicas. Contudo, a autoridade fiscal não arrolou
como coobrigadas as pessoas jurídicas, nem comprovou a evolução patrimonial das
pessoas físicas arroladas.
y) Aduz que seria forçosa a aplicação ao caso do princípio da insignificância, haja vista
que a desproporção entre o montante supostamente envolvido na fraude e os valores
efetivamente percebidos pela respectiva pessoa jurídica revela a inexpressividade da
eventual lesão, a mínima ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento, caso assim se considere, afastando a legitimidade
da exigência fiscal. Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais.
z) Conclui alegando que, em relação à sua pessoa, é certo afirmar que o rastreamento
das movimentações financeiras realizado pela Autoridade Fiscal, ao invés de ratificar a
pretensão fiscal, comprova que ele não recebeu qualquer recurso no ano de 2009,
proveniente de quaisquer das empresas investigadas na "Operação Corrosão", e que,
portanto, o seu envolvimento com a suposta fraude não passa de mera imaginação
fiscal.
aa) Aduz que seria forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio da
insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante supostamente envolvido
na fraude e o valor que se demonstrou ter sido supostamente depositado na conta
bancária de sua titularidade revela a inexpressividade da eventual lesão, a mínima
ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, caso assim se considere, afastando a legitimidade da exigência fiscal.
Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais.
Fl. 6241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

ab) Contesta a exigência da multa qualificada, alegando que a circunstância agravante
foi praticada pela pessoa jurídica que não se comunica com os responsáveis solidários.
Invoca a aplicação do princípio da personalização da pena e transcreve jurisprudência
judicial e administrativa.
ac) Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa jurídica e muita menos
de sua administração, não tendo, qualquer ingerência no cumprimento das obrigações
tributárias da empresa. Deste modo, mesmo na condição de responsável solidário, não
poderia ser responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de
pessoa estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos inidôneos
escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
ad) Sustenta que o fato que enseja o agravamento/qualificação da multa é situação
personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os
responsáveis tributários. Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito
tributário, em virtude do princípio da personalização da pena, segundo o qual somente
aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser
diferente, haja vista que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição
Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
ae) Pede que seja dado parcial provimento à impugnação, para excluir do montante
exigido do Impugnante a parcela relativa à multa qualificada, por aplicação do princípio
da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal,
e também por aplicação do princípio da legalidade, insculpido no artigo 97 do CTN. Ao
final, requer perícia contábil e aponta perito e quesitos, protestando ainda pela juntada
do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas alegações e conclui seu
arrazoado pedindo a procedência da impugnação para que:
Preliminarmente, seja declarada: (I) a decadência do direito de lançar o crédito em
relação ao impugnante; (II) a nulidade do lançamento, face à deficiente motivação da
sujeição passiva solidária imputada ao Impugnante.
No mérito, seja julgada procedente a impugnação para: (I) declarar a ilegitimidade
passiva do impugnante e determinar a sua exclusão do pólo passivo do Auto de
Infração, considerando que restou comprovada a inocorrência da hipótese autorizadora
da sujeição passiva solidária prevista no art. 124, I, do CTN, face à demonstrada
impossibilidade jurídica de existir o imprescindível interesse comum do Impugnante,
inexistindo a sua participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficia exclusivamente a empresa
autuada; (II) declarar a ilegitimidade do Impugnante e determinar a sua exclusão do
pólo passivo do Auto de Infração, por força do disposto no art. 112, CTN, aplicando-se
o benefício da dúvida em relação ao Impugnante; (III) determinar a exclusão do
Impugnante do rol dos coobrigados das autuações fiscais reunidas no presente processo
administrativo, face ao reconhecimento da cabal ilegalidade da sujeição passiva
solidária que lhe foi imputada, decorrente da ausência de comprovação do suposto
redirecionamento dos recursos financeiros supostamente recebidos pelas empresas
Koprum, Cimeeli e Empório de Metais ao Impugnante, afastando-se do mesmo a
condição de real beneficiário dos referidos valores; (IV) aplicar o Princípio da
Insignificância, no que se refere aos eventuais recursos auferidos por pessoa jurídica em
relação a qual o Impugnante já teve participação societária, seja diretamente ou na
sociedade integrante do quadro societário daquela.
Sucessivamente, requer ainda seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada
em relação ao Impugnante, por aplicação do princípio da individualização da pena.
Finalmente, reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo pericial contábil
complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por aplicação do
princípio da verdade material.

- Impugnação de Rafael Escobar Cerqueira (fls. 3485/3521)
a) Inconformado com sua inclusão no pólo passivo da presente autuação, invoca, em
preliminar, a decadência do direito de o Fisco promover o lançamento, tendo como base
o disposto no § 4° do artigo 150 do CTN. Nesse contexto, alega que o creditamento
reputado como indevido não teria o condão de alterar a sistemática de homologação
tácita, de forma que, nos lançamentos realizados mediante glosa de créditos do imposto,
Fl. 6242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

a decadência deveria ser considerada nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, conforme
entendimento expresso em ementa que transcreve de julgado do STJ.
b) Ainda na forma de preliminar, defende a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da inobservância dos requisitos de validade, no que concerne
à fundamentação legal e à motivação fática da autuação, as quais teriam sido indicadas
de forma genérica, afrontando o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso
IV, da CF. Para sustenta a sua tese, transcreve ementas de julgados do antigo Conselho
de Contribuintes.
c) Defende sua ilegitimidade passiva por inocorrência da hipótese prevista no inciso I
do artigo 124, uma vez que os sujeitos passivos não ocupam o mesmo lado da relação
jurídica que consiste no fato gerador do tributo. Alega que no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal inexiste qualquer comprovação ou indício da existência de uma
relação direta entre ele e a empresa autuada. Invoca a ausência de interesse comum e
afirma que o Fisco não demonstra ter havido qualquer remessa de valores da autuada
para sua pessoa, tampouco o inverso, bem como não demonstra qualquer ligação sua
para com a devedora principal. Nesse sentido, argumenta que não possui qualquer poder
de gestão sobre a autuada e que a responsabilidade solidária, caso confirmada a fraude
fiscal investigada e o creditamento indevido de IPI, deveria se manter apenas com
relação ao sócio administrador da referida empresa, o Sr. André Attivo. Aduz que por
ter sido o lançamento baseado em glosas de créditos de IPI, circunstância que não lhe
traria benefícios ou ônus, não teria relação pessoal e direta com o fato gerador ocorrido.
d) Prossegue afirmando que, para caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, I, do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma
pessoa tenha interesse em algum fato, para que haja a solidariedade tributária prevista
no art. 124, I, do CTN, é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Assim, “quando a
empresa autuada fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria, ou quando
auferiu renda, não se pode considerar que o Impugnante tenha, pessoalmente, realizado
a materialidade tributária. Quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica. Ainda
que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização
daquele fato gerador, não o praticaram”.
e) Sustenta que: “A prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito
intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o
interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124, I, CTN”. Na sequência,
transcreve ementas de julgados administrativos e de manifestação jurisprudencial
emanada do STJ, para “concluir pela cabal ilegitimidade passiva do Impugnante”, em
face da sua não participação na realização do fato gerador do IPI e nas situações que
deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficiaria exclusivamente a
empresa autuada.
f) Invoca sua ilegitimidade passiva ante a inconsistência dos fatos indicados pela
autoridade fiscal para tentar fundamentar sua sujeição passiva solidária.
g) Fazendo um paralelo entre o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal e o Relatório
Geral de Auditorias, enumera itens que teoricamente teriam justificado a imputação
de responsabilidade solidária em seu nome:
I) seria sócio na empresa PRJ Participações e Empreendimentos Ltda, e que teria feito
investimento imobiliário junto à Construtora Lage Ltda, tendo sido identificados alguns
pagamentos realizados, no ano de 2008, à referida Construtora através de algumas das
empresas investigadas na denominada "Operação Corrosão";
II) seria administrador da empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda;
III) seria administrador da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda,
constituída em 09/07/2012;
IV) seria administrador da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda,
constituída em 29/03/2011;
V) seria sócio da pessoa jurídica Electra Empreendimentos e Participações Ltda;
VI) seria administrador da pessoa jurídica Alcicla Assessoria e Participações Ltda,
constituida em 21/09/2012;
Fl. 6243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

VII) seria um dos reais beneficiários da suposta fraude fiscal investigada através da
"Operação Corrosão".
h) Afirma que apesar de todo o esforço da autoridade fiscal em justificar a imputação de
responsabilidade no esquema investigado, ele foi inócuo, pois os argumentos já
relacionados são equivocados e imprestáveis, demonstrando excesso fiscal em sua
inclusão no rol dos coobrigados. Passa a rebater cada um dos argumentos destacados
pelo Fisco.
i) Relativamente ao item “I”, salienta que todas as remessas de valores mencionadas
pela Autoridade Fiscal ocorreram no ano calendário 2008, sendo certo que os Autos de
Infração atacados dizem respeito ao ano calendário de 2009, e, portanto, devem se ater
exclusivamente aos fatos ocorridos no ano de 2009, não podendo se valer de atos
realizados em ano calendário anterior.
j) Destaca que o mencionado investimento imobiliário alegadamente pago no ano
calendário 2008, existindo supostas remessas de valores efetuadas por algumas das
empresas investigadas na "Operação Corrosão", não foi realizado pelo impugnante, mas
sim pela pessoa jurídica PRJ Participações e Empreendimentos Ltda, sendo certo que a
pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria e autônoma.
k) Atacando o item "II", sustenta que no ano de 2009 não exercia a administração da
empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda, então denominada Comércio de Metais
Jardinópolis Ltda.
l) Escreve: "Com efeito, comprova-se, pelo referidos documentos societários, que no
ano de 2009, a empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda, entãodenominada
Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, tinha a seguinte composição societária:
Francisco Luiz Cantarino Collares e Ana Maria Simim Collares, os quais exerciam a sua
administração. Observe que a Primeira Alteração Contratual da referida empresa, só foi
assinada em 02 de dezembro de 2009, para que apenas fosse levada a registro na
JUCEMG no ano de 2010, nos termos das negociações realizadas para a aquisição das
quotas sociais, que resultou na cessão e transferência da integralidade das mesmas aos
novos sócios." Invoca a Lei de Registros Públicos, Lei n° 8.934, de 1994, para
mencionar o efeito do registro, quando efetivado após os 30 dias de sua lavratura.
m) Atacando os itens "III", "IV" e, "V", sustenta que nenhum deles tem algo a ver com
o suposto esquema investigado na "Operação Corrosão". Afirma que aautoridade fiscal
sustentou que a Koprum Indústria e Comércio Ltda teria como sócios a XPTO
Assessoria e Participações Ltda (99,99%) e a Tellus Assessoria e Participações Ltda
(0,01%) e que a Electra Empreendimentos e Participações Ltda , por sua vez, seria sócia
da XPTO Assessoria e Participações Ltda e Tellus Assessoria e Participações Ltda.
Contudo, isso está incorreto, posto que o fiscal deixou de mencionar o real quadro
societário da empresa Koprum, Francisco Luiz Cantarino Collares e Ana Maria Simim
Collares. Também deixou de mencionar que a empresa XPTO Assessoria e
Participações Ltda só foi constituída em 09/07/2012 e a Tellus Assessoria e
Participações em 29/03/2011.
n) Afirma que salta aos olhos a arbitrariedade do trabalho fiscal, ao tentar justificar a
equivocada imputação de responsabilidade solidária em relação a sua pessoa,
atribuindo-lhe suposto envolvimento com o "esquema fraudulento" apurado a partir de
indícios e recebimentos de valores por pessoa jurídica da qual não pertencia ao quadro
societário e muito menos exercia a sua administração, no ano de 2009.
o) Alega ser inconsistente a tentativa de responsabilizá-lo utilizando como fundamento
o fato de ser administrador da empresa Alcicla Assessoria e Participações Ltda (item
"V") posto que a mesma só foi constituída em 21/09/2012. Sustenta, ainda que outro
erro material, por parte da autoridade fiscal, indica que a empresa Alcila Assessoria e
Participações Ltda teria recebido recursos da investigada Ingaí Alumínios e Metais
Comercial Ltda, quando o real beneficiário seria a empresa Cimeeli Comércio de Metais
e Ligas Ltda, então denominada Alcicla Indústria e Comércio S/A. Assim, obviamente,
por não ter existência jurídica, inexiste qualquer recurso financeiro recebido pela
Alcicla Assessoria e Participações Ltda.
p) Por fim, diz ser inverídica a alegação de que seria um dos reais beneficiários da
fraude fiscal investigada na "Operação Corrosão" (item "VI"), uma vez que durante o
ano calendário de 2009 a autoridade fiscal apurou, apenas 2 depósitos, onde consta
Fl. 6244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

como beneficiário, os quais são ínfimos proporcionalmente ao montante envolvido, não
tendo nenhum deles, sido realizado pela autuada, razão pela qual não pode ser validada
a tentativa fiscal de utilizá-los para sustentar a imputação de responsabilidade.
q) Afirma que: "é óbvio que nenhuma pessoa se daria ao trabalho e estaria disposto ao
risco e às penalidades tanto fiscais como penais inerentes à construção de um esquema
supostamente tão fraudulento como o descrito pela Autoridade Fiscal, se não fosse em
prol de um benefício efetivo e de grande monta. O montante de R$48.976,60 (quarenta
e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) não parece razoável e
suficiente a motivar um indivíduo nesse sentido, pelo contrário, apenas nos leva a
aplicação do princípio da insignificância".
r) Argumenta que, como os dois depósitos, que totalizam o montante de R$48.976,60,
não foram realizados pela devedora principal, mas sim por outras pessoas jurídicas, isso
não tem o condão de justificar a imputação de responsabilidade passiva solidária, em
relação aos créditos tributários exigidos desta empresa.
s) Segundo expõe, seria forçoso concluir que o trabalho fiscal não conseguiu comprovar
a existência de seu interesse comum na situação que motivou a lavratura dos Autos de
Infração reunidos no presente processo administrativo, sendo imperioso o
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
t) Com base no art. 112 do CTN, requer a aplicação do princípio do in dúbio pro
contribuinte, sob o argumento de que a atividade fiscalizatória é plenamente vinculada e
não comporta incertezas. Transcreve ementas de julgados administrativos.
u) Defende que não houve a comprovação do suposto redirecionamento dos recursos
financeiros hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório dos
Metais ao denominados "reais beneficiários", o que torna ilegal a imputação de sua
responsabilidade solidária.
v) Analisando o quadro formulado no curso da ação fiscal, destaca que a Autoridade
Fiscal colocou na base as empresas investigadas na "Operação Corrosão", consideradas
como "empresas noteiras". Logo acima destas, está a empresa Perfibrás,
tambémmencionada na fiscalização como parte do "sistema embrionário de ilícitos" e
inexistente de fato, muito embora curiosamente não tenha sido autuada. Acima da
Perfibrás, encontranm-se as empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais, como
sendo supostamente as receptoras dos recursos financeiros circulados. No topo, está o
que a Autoridade Fiscal denomina de "FAMÍLIA CERQUEIRA", onde, portanto,
estaria inserido, em clara tentativa de indicar que os integrantes da Família Cerqueira
seriam os reais beneficiários de toda a suposta fraude fiscal.
w) Sustenta que a lógica fiscal é falha, ao trabalhar com suposições, não demonstrando
o "modus operandi" do suposto redirecionamento dos recursos financeiros
hipoteticamente recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais aos
integrantes da "FAMÍLIA CERQUEIRA".
x) Salienta que, no ano de 2009, tanto a empresa Koprum como a Empório de Metais
não pertenciam à "FAMILIA CERQUEIRA", inexistindo nos respectivos quadros
societário qualquer membro da referida família.
y) Prossegue atacando as conclusões do fisco e salienta que a autoridade fiscal não
poderia atribuir a responsabilidade solidária a quatro pessoas físicas, tratando-as como
"família Cerqueira", sem individualizar a conduta praticada por cada uma delas.
Transcreve jurisprudência administrativa.
z) Defende a desproporcionalidade dos recursos apontados pelo Fisco para embasar a
responsabilidade solidária em relação ao montante envolvido na suposta fraude e pede a
aplicação do princípio da insignificância. Afirma que, da relação dos coobrigados, a
fiscalização conseguiu identificar a existência de alguns valores destinados à apenas
dois dos indicados, inexistindo quaisquer recursos repassados aos demais coobrigados
que relaciona. Destaca, também, que dos valores rastreados pelo Fisco, 98,69% foram
destinados às pessoas jurídicas supostamente envolvidas no esquema, sendo que apenas
1,31% foram destinados às pessoas físicas. Contudo, a autoridade fiscal não arrolou
como coobrigadas as pessoas jurídicas, nem comprovou a evolução patrimonial das
pessoas físicas arroladas.
aa) Aduz que seria forçoso reconhecer que o lançamento afronta o princípio da
insignificância, haja vista que a desproporção entre o montante supostamente envolvido
Fl. 6245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

na fraude e o valor que se demonstrou ter sido supostamente depositado na conta
bancária de sua titularidade revela a inexpressividade da eventual lesão, a mínima
ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, caso assim se considere, afastando a legitimidade da exigência fiscal.
Cita jurisprudência administrativa e dos tribunais.
ab) Contesta a exigência da multa qualificada, alegando que a circunstância agravante
foi praticada pela pessoa jurídica que não se comunica com os responsáveis solidários.
Invoca a aplicação do princípio da personalização da pena e transcreve jurisprudência
judicial e administrativa.
ac) Afirma nunca ter participado do quadro societário da pessoa jurídica e muita menos
de sua administração, não tendo, qualquer ingerência no cumprimento das obrigações
tributárias da empresa. Deste modo, mesmo na condição de responsável solidário, não
poderia ser responsabilizado pelo pagamento da multa qualificada, por se tratar de
pessoa estranha à contabilidade desta, que nunca teve acesso aos documentos inidôneos
escriturados. Transcreve jurisprudência administrativa.
ad) Sustenta que o fato que enseja o agravamento/qualificação da multa é situação
personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os
responsáveis tributários. Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito
tributário, em virtude do princípio da personalização da pena, segundo o qual somente
aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções. E nem poderia ser
diferente, haja vista que, segundo o disposto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição
Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
ae) Pede que seja dado parcial provimento à impugnação, para excluir do montante
exigido do Impugnante a parcela relativa à multa qualificada, por aplicação do princípio
da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal,
e também por aplicação do princípio da legalidade, insculpido no artigo 97 do CTN. Ao
final, requer perícia contábil e aponta perito e quesitos, protestando ainda pela juntada
do anexo laudo pericial contábil preliminar para corroborar suas alegações e conclui seu
arrazoado pedindo a procedência da impugnação para que: Preliminarmente, seja
declarada: (I) a decadência do direito de lançar o crédito em relação ao impugnante; (II)
a nulidade do lançamento, face à deficiente motivação da sujeição passiva solidária
imputada ao Impugnante. No mérito, seja julgada procedente a impugnação para: (I)
declarar a ilegitimidade passiva do impugnante e determinar a sua exclusão do pólo
passivo do Auto de Infração, considerando que restou comprovada a inocorrência da
hipótese autorizadora da sujeição passiva solidária prevista no art. 124, I, do CTN, face
à demonstrada impossibilidade jurídica de existir o imprescindível interesse comum do
Impugnante, inexistindo a sua participação na realização do fato gerador do IPI e nas
situações que deram causa ao suposto creditamento indevido, que beneficia
exclusivamente a empresa autuada; (II) declarar a ilegitimidade do Impugnante e
determinar a sua exclusão do pólo passivo do Auto de Infração, por força do disposto no
art. 112, CTN, aplicando-se o benefício da dúvida em relação ao Impugnante; (III)
determinar a exclusão do Impugnante do rol dos coobrigados das autuações fiscais
reunidas no presente processo administrativo, face ao reconhecimento da cabal
ilegalidade da sujeição passiva solidária que lhe foi imputada, decorrente da ausência de
comprovação do suposto redirecionamento dos recursos financeiros supostamente
recebidos pelas empresas Koprum, Cimeeli e Empório de Metais ao Impugnante,
afastando-se do mesmo a condição de real beneficiário dos referidos valores; (IV)
determinar a desconstituição dos lançamentos fiscais de PIS e COFINS, com a extinção
ex tunc dos respectivos créditos tributários, face ao equívoco do trabalho fiscal ao não
se adotar o arbitramento, determinado pelo artigo 530 do RIR; (V) aplicar o Princípio da
Insignificância, no que se refere aos dois depósitos de que o Impugnante foi
supostamente destinatário, no valor de R$ 48.976,60, ou, ainda, sucessivamente, que
este valor sirva de base de cálculo dos tributos em relação aos quais se responsabilizará
solidariamente. Sucessivamente, requer ainda seja reconhecida a inexigibilidade da
multa qualificada em relação ao Impugnante, por aplicação do princípio da
individualização da pena.
Fl. 6246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Finalmente, reserva-se no direito de apresentar posteriormente laudo pericial contábil
complementar, e outros documentos que lhe sejam favoráveis, por aplicação do
princípio da verdade material.

- Impugnação da Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Ltda (fls.
3657/3753)
a) Inicia a peça de defesa clamando pela tempestividade da impugnação, traça o
histórico da ação fiscal e tece comentários a respeito da alegação do fisco de que
poderia ter havido a participação de funcionários da agência do Banco Bradesco para a
abertura de contas, que, segundo a pessoa jurídica é considerada e tida como a
responsável por movimentar grande parte dos recebíveis dos maiores sucateiros do
Brasil. Portanto, as ilações do fisco não merecem prosperar.
b) Sustenta não poder ser responsabilizada por eventual erro ou fraude cometido por
qualquer empresa com que tenha mantido relação comercial, muito menos no que diz
respeito à abertura de contas correntes bancárias.
c) Alega que a situação fiscal das empresas declaradas inidôneas era perfeitamente
normal nos meses em que realizou as operações de compra e venda e que, asnotas
fiscais glosadas foram regularmente autorizadas a serem confeccionadas e emitidas por
meio das AIDFs.
d) Aduz que o laudo de inidoneidade não tem o condão de tornar inidôneas as notas
fiscais mencionadas nos autos, posto que representam a real entrada das mercadorias em
seu estabelecimento. Portanto, eventual irregularidade dessas empresas não pode
acarretar conseqüências à impugnante, pois que recebeu e pagou pelas mercadorias.
Invoca o princípio da boa fé.
e) Transcreve manifestação do judiciário e chama para o caso em análise a Súmula 509
do STJ que prevê: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda".
f) Após fazer uma longa explanação sobre o assunto, defende que sua conduta não
configura crime, por absoluta ausência de culpa e, principalmente dolo. O fato de o
Fisco ter declarado a inidoneidade das empresas atribuindo efeito retroativo a esta
decisão, não caracteriza para a impugnante o cometimento de crime contra a ordem
tributária, haja vista ter tomado todas as cautelas necessárias às checagens que poderiam
ter sido feitas no que tange à regularidade desta empresa. Sugere e ressalta que embora a
Súmula não tenha efeito vinculante, os tribunais administrativos não são obrigados a
segui-la. Contudo, o CARF está obrigado a seguir todos os julgados em repetitivo do
STJ.
g) Defende que o fato de algumas das empresas sequer possuírem sede, nada tem haver
com qualquer imputação de responsabilidade à ora impugnante - Transforme. Destaca
que, em algumas oportunidades, as mercadorias eram encaminhadas aos clientes da
impugnante, diretamente pelas empresas de onde fazia a aquisição, momento pelo qual
nem sequer chegavam aos estabelecimentos destas ditas empresas inidôneas.
h) Argumenta que o fato de o estabelecimento não possuir espaço físico suficientemente
apto a ensejar o depósito de mercadorias por si só jamais poderia configurar
irregularidade que permitisse concluir pela "existência de fraude" ou "inexistência de
fato" de tal empresa, já que muitas delas operam como intermediárias pela compra de
mercadorias, apenas e tão somente funcionando com o estabelecimentos administrativos
onde se dá a efetivação das operações, de forma a promover apenas e tão somente a
venda formal da mercadoria, que certamente não passa pelo seu estabelecimento, sendo
muitas vezes entregue na própria empresa adquirente ou, no cliente final.
i) Assim, perde força a argumentação do fisco de que algumas das empresas com as
quais mantinha relação comercial não existiam fisicamente ou existiam em local que
não comportaria a realização de sua operação comercial, lembrando-se, ademais, que ão
é de sua responsabilidade qualquer assertiva sobre o presente assunto/tema.
j) Prossegue falando sobre presunção e depósitos bancários que no seu entender não
configuram fato gerador do imposto de renda e acusa que, na tentativa de caracterizar o
enriquecimento sem causa do contribuinte, mesmo que não seja demonstrado um ato
ilícito, ou prejuízo ao erário, tem sido muito comum para o fisco agir ilegalmente, de
Fl. 6247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

forma a macular a prova, por colidir com o art. 5o, LVI, da CF, para que seja possível a
utilização de valores correspondentes a depósitos ou saldos bancários a fim de
configurar o indevido enriquecimento do fiscalizado. Invoca a Súmula 182 do TFR.
k) Baseando-se na presunção prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, que desloca
para o presente caso, afirma que: “Os fatos que norteiam o lançamento fiscal ora levado
a efeito pelo fisco são desprovidos de fundamento legal, já que evidenciam tributação
acerca de fato gerador de contribuições sociais alcançadas pelo princípio da não
cumulatividade decorrente de operação legalmente prevista na legislação (relação
comercial tipicamente correta), entendida pelo fisco como realizada com empresas
inidôneas criadas pelo fisco com o único intuito de fraudar o erário público, fato este
alheio à vontade e alcance da Impugnante, que por si só não pode ser responsabilizada
pela pretensa invectiva fiscal.”.
l) Em complemento aduz que: “Portanto, não poderia o fisco ter apenas e tão somente
presumido a responsabilidade da Impugnante no tocante à realização de atos de
comércio em face das empresas que com ela mantiveram relação comercial, já que não
podem ser declaradas responsáveis por atos praticados por terceiros que foram
declarados inidôneos pelo fisco, já que sempre se cercou de todas as checagens que
estavam ao seu alcance para avaliar a veracidade acerca dos dados de seus fornecedores,
estando, pois, em ordem e dia para com as obrigações legais junto ao Fisco, seja
estadual ou federal, conforme ampla documentação que anexa à esta defesa e que já era
de conhecimento da fiscalização.
Frise-se, ademais, que a escrituração contábil da Impugnante será submetida à exame
pericial contábil, conforme protesta ao final, de forma a se demonstrar que a sua
contabilidade está em perfeita consonância com a legislação tributária vigente, haja
vista ter cumprido para com todas as suas obrigações fiscais principais e acessória, não
podendo prevalecer o entendimento do fisco quanto à pretensa autuação fiscal, cujo
descabimento e ilegalidade demonstrará no decorrer desta instrução processual, bem
como em face da demonstração material das alegações ora mencionadas nesta
exordial.".
m) Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa ante a ausência de relatório final
conclusivo e elucidativo dos fatos. Acusa que em todo o auto de infração a autoridade
fiscal consigna que as informações estão consubstanciadas em relatório fiscal contido
nos denominados Anexos, fato este que chamou sua atenção posto que no auto de
infração recebido, não ter tido acesso a tais anexos, dificultando sua defesa.
n) Transcreve extensa doutrina e manifestação jurisprudencial e argumenta que: “Ainda
que seja prática comum na Administração a permissão de vista dos autos na repartição,
assim como o fornecimento de cópias dos documentos constantes dos autos, a
regulamentação no Decreto n° 70.235/72 da concessão de vistas do processo na
repartição dava maiores garantias à parte de que não estaria sujeita ao arbítrio dos
agentes da Administração Tributária, que, muitas vezes, disponibilizam os autos em
prazo não razoável e compatível com aquele previsto na norma para o exercício do
direito de defesa.”
o) Aduz também que: “Perante a ausência de previsão específica no Decreto n°
70.235/72 a respeito do tema, deve o sujeito passivo recorrer à Lei n° 9.784/99, que em
seu artigo 3o, inciso II, garante o direito de vista dos autos aos administrados e tem
aplicação subsidiária no processo administrativo-tributario.”.
p) Conclui que, ante todo o exposto, “resta caracterizado a ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa em face da ausência do RELATÓRIO FINAL
CONCLUSIVO que embasou as imputações acusatórias promovidas pelo fisco em face
da ora Impugnante, de forma a dificultar cabalmente a apresentação de sua defesa no
tocante ao contexto argumentativo necessário e indispensável ao esclarecimento dos
fatos e deslinde da presente demanda.”.
q) No item denominado "Da Aplicação das Multas Moratória e Punitiva e a Infringência
do Princípio da Vedação ao Confisco", tece um verdadeiro tratado sobre o assunto para
afirmar que no Brasil, a sensação de confisco é diariamente sentida pelos contribuintes,
posto que o Estado deixa muito a desejar, não parecendo agir proporcionalmente ao que
arrecada. Defende que não é qualquer atraso no pagamento de tributos que deve
legitimar a previsão de multa exacerbada.
Fl. 6248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

r) Demonstra toda sua indignação com a exigência, transcreve jurisprudência
administrativa e judicial, menciona a Medida Provisória n° 351, de 01/2007,convertida
na Lei n° 11.488, de 15/06/2007, que teria estabelecido a impossibilidade do Fisco
aplicar a multa de 75%.
s) Afirma que, em nenhum momento o fisco conseguiu demonstrar eficazmente
qualquer irregularidade praticada, haja vista ter cumprindo com todas as obrigações
delimitadas pela legislação vigente, o que se lhe impõe, desde já, estar em dia como
fisco federal, haja vista toda a exposição acima transcrita, bem como não ser
responsável pelas empresas que lhe faturaram mercadorias em decorrência de transações
comerciais que foram praticadas em estrita observância aos ditames legais. No caso do
Auto de Infração em análise, ainda que existente a infração pretensamente defendida e
elencada pelo fisco, resta imperioso concluir-se pela possibilidade de se reduzir a multa
aplicada diante de seu caráter confiscatório, principalmente no que pertine à exação de
150%.
t) Sustenta que a peça de defesa demonstra as inconsistências e incongruências
praticadas pela autoridade fiscal e fala na busca da verdade material, devendo ser
lembrado que o processo fiscal tem por finalidade primeira garantir a legalidade da
apuração do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do alegado e
provado.
u) Discorre sobre o ônus da prova e os limites ao livre convencimento do julgador,
mencionando que na atualidade defende-se a divisão do onus probandi entre as partes
sob a égide da paridade de tratamento entre estas. Transcreve doutrina.
v) Desenvolvendo acerca do assunto, afirma que: “Modernamente enfoca-se a
importância da associação entre o livre convencimento do julgador e as regras
probatórias, bem como entre o argumento da razão lógica da experiência e as restrições
legais. A regra básica é que todos os tipos de provas são permitidos e praticados desde
que admitidos em lei e moralmente legítimos”. E mais: “De certa forma, a prova no
direito brasileiro, e no ordenamento tributário, é aberta, desde que válida. Em outras
palavras, se for corretamente obtida, qualquer forma de prova é passível de ser
acolhida”.
w) Alega que, diante do exposto “resta amplamente demonstrado que praticou atos de
comércio regulares com as empresas elencadas neste auto de infração, demonstrando,
para isso, todas as notas fiscais de aquisição das mercadorias junto aos seus
fornecedores, os respectivos comprovantes de pagamento, as pesquisas demonstrativas
da situação fiscal regular de seus fornecedores, os contratos sociais que demonstravam,
também a regularidade destas empresas ditas de "fachadas" pelo fisco”.
x) Sustenta cumprir com suas obrigações fiscais, por meio do recolhimento sistemático
dos tributos devidos e rechaça a alegação de que teria mantido transações econômico
comerciais com as empresas Spartaco e Carmax o que evidenciaria erro material e
formal cometido pelo fisco.
y) Menciona as empresas supostamente inidôneas (Soho & Brington, Spartac,
Alumibrás, Carmax, Star Metal's e outras) e afirma que se tivessem sido feitas
verificações, restaria facilmente comprovado que estão todas ativas, com estoque em
seus estabelecimentos, possuem funcionários e todas com os representantes legais à
frente dos negócios, com inteira responsabilidade.
z) Alega ter havido erro na identificação do sócio da empresa Ingaí (tendo sido
mencionado que o prenome deste é Olívia, quando o correto é Oliva), tratando-se,
portanto, de um homem. Contesta que o outro sócio (Marcone) que o fisco alega não ter
encontrado, em realidade possui endereço certo e sabido no Estado do Rio de Janeiro.
Defende que tais confusões ensejam a nulidade do lançamento. Pretende juntar mais
elementos que demonstrem a desídia do Fisco a ensejar a declaração de insubsistência
do auto de infração.
aa) Afirma, ainda, que embora não tenha tido acesso ao Relatório Final Conclusivo,
apresentará, em apartado, relatório de sua relação com cada uma das empresas citadas
no auto de infração, de forma a demonstrar a inexistência dos apontamentos levantados
pelo Fisco.
Fl. 6249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

ab) Pede a produção posterior de provas ao argumento de que serão de suma
importância para comprovar a inexistência dos fatos pautados na denúncia fiscal.
Menciona precedente do CARF sobre a possibilidade de juntada posterior de provas.
ac) Contesta a exigência da multa qualificada, transcrevendo entendimentos
jurisprudenciais do STF, bem como de Tribunais Federais e STJ.
ad) Ataca a imputação de responsabilidade solidária ao sócio André Attivo, com base no
previsto no inciso II do artigo 124 do Código Tributário Nacional, conforme consignado
no auto de infração.
ae) Desenvolve seu arrazoado utilizando como suposto enquadramento o disposto no
inciso III do artigo 135, também do CTN, sustentando que o mesmo não se aplica ao
caso em análise se não for claramente comprovado que a obrigação tributária decorre de
atos praticados com excesso de poder ou infração de lei.
af) Posteriormente, afirma que tanto nos casos previstos no artigo 124, como no artigo
135 do CTN, há necessidade de comprovação de fato jurídico tributário, distinto da
ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos sócios e/ou administradores
no pólo passivo da relação jurídico tributária. Assim, deveria o Fisco ter constituído o
fato jurídico tributário relativo ao interesse comum entre a pessoa jurídica e seus sócios,
ou ter indicado a previsão legal específica em que os administradores, simplesmente
pelo fato de serem administradores, poderiam responder pelo crédito tributário devido
pela pessoa jurídica. Transcreve jurisprudência administrativa.
ag) Alega que os dois dispositivos que servem de base para a imputação de
responsabilidade, artigo 124 e artigo 135 do CTN, não podem ser usados
concomitantemente, pois partem de pressupostos diferentes, razão pela qual pleiteia a
exclusão do sócio do pólo passivo da demanda fiscal.
ah) Sustenta que a empresa mantém e manteve relações comerciais com as empresas de
João Natal Cerqueira e que é absurda e ilegítima a alegação de que este seria o mentor
intelectual das tidas operações fraudulentas. Que a impugnante possui sede fixa,
constatável por meio de simples visita, jamais possuiu sócios de fato como pretende
aludir o Fisco, ao fazer referências acerca da ingerência de João Natal em suas
atividades.
Em suas conclusões: aduz ter demonstrado a licitude de suas atividades, mesmo em se
considerando que seus fornecedores tenham sido declarados, posteriormente, inidôneos;
afirma que o Fisco não poderia ter-lhe imputado responsabilidade fiscal, com base no
fato de ter mantido relação com empresas posteriormente consideradas inidôneas; e
requer que a impugnação seja julgada procedente, ensejando a declaração de nulidade
do auto de infração.
Caso não prevaleça a tese formulada pela defesa, alternativamente, requer em
transcrição literal:
(i) o reconhecimento da liquidez e certeza do pretenso crédito tributário a título de IPI
por parte do Contribuinte Impugnante, nos estritos termos da legislação vigente em face
da compensação débitoXcrédito decorrente das aquisições das mercadorias pela
Impugnante, prevalecendo, desta forma, apenas e tão somente qualquer eventual
diferença nos valores efetivamente demonstrada pelo fisco;
(ii) a exclusão do sócio André Attivo do polo passivo da presente demanda fiscal na
qualidade de Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária;
(iii) em não reconhecendo a nulidade do presente Auto de Infração, que se determine a
redução da multa de 75% (setenta e cinco por cento) para o patamar de 20% (vinte por
cento), em face de seu caráter evidentemente confiscatório;
(iv) no tocante à aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), determinar
o seu afastamento em razão da inexistência de qualquer infração à legislação tributária,
haja vista, principalmente, pelo fato de a Impugnante ter apresentado à fiscalização, a
relação de todos os documentos que lhe foram solicitados, de forma a descaracterizar o
instituto da simulação, promovendo a redução da multa agravada para o mínimo legal,
ou seja, 20% (vinte por cento); e
(v) que seja reconhecido a existência de boa-fé na conduta relacionada ao
desenvolvimento regular da empresa Impugnante, afastanto o conluio pretendido pelo
fisco, tendo em vista que relação comercial deu-se em conformidade com a legislação
Fl. 6250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

vigente, não podendo o contribuinte ora recorrente ser penalizado pelo fato de seus
fornecedores serem considerados posteriormente inidôneos.
Por conseguinte, em decorrência expressa da normativa prevista no artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional, enquanto perdura a lide tributária na seara administrativa, a
eficácia jurídica da pretensão do sujeito ativo da relação jurídica tributária constituída
pelo ato administrativo de lançamento tributário restará suspensa.
Por fim, protesta pela ulterior juntada de todos os meios de provas hábeis a demonstrar
e comprovar os fatos narrados pelo Contribuinte nesta exordial, inclusive a relação
comercial mantida com cada uma das empresas suscitadas no respectivo Auto de
Infração, bem como requer a determinação de perícia contábil em todos os documentos
fiscais hábeis a demonstrar a ausência de qualquer responsabilidade da Impugnante no
que tange aos fatos narrados na presente autuação fiscal, demonstrando-se a inexistência
de qualquer vínculo supostamente identificado pelo fisco a ensejar esta penalidade.
Posteriormente, em 06/02/2015, a empresa autuada apresentou o documento acostado às
fls. 4138/4186 dos autos digitais, que intitulou como sendo "Complementação de sua
Defesa", no qual sustenta que documentos que tenham por si só o condão de produzir
efeitos que comprovem e demonstrem suas razões, são perfeitamente aceitáveis
mediante juntada posterior ao prazo de apresentação do Recurso, conforme precedente
do CARF.
a) Nesse contexto, inicia seus argumentos alegando: i) a inconstitucionalidade da quebra
de seu sigilo bancário, conforme decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região; ii)
que a autoridade fiscal não solicitou autorização acesso aos seus dados ao Poder
Judiciário; iii) que o lançamento alcança os anos calendário de 2009, 2010 e 2011,
desconsiderando toda a contabilidade da empresa, atendo-se, tão somente à
movimentação bancária da impugnante; iv) que, recentemente houve mudança de
entendimento, no sentido de que a quebra do sigilo bancário para fins de fiscalização de
obrigações tributárias conflita com a Constituição; e v) que a quebra do sigilo bancário
sem autorização judicial é inconstitucional,conforme entendimento da maioria dos
tribunais que, ao decidirem desta forma, afastam a aplicação da Lei Complementar n°
105/2001 e da Lei 10.174/2001.
b) Em seguida, desenvolve uma série de argumentos sobre a inconstitucionalidade do
dispositivo que permite o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte e dos
diversos entendimentos contraditórios sobre sua validade ou não.
c) Voltando à situação sob análise, diz que: a autoridade fiscal manifestou-se
expressamente no sentido de salientar e asseverar que tal quebra de sigilo fiscal deveu-
se ao disposto na Lei Complementar n° 105/01, alegando que tal dispositivo legal a
permitiu ter acesso aos dados bancários sigilosos do contribuinte, embora o mesmo
tivesse disponibilizado à agente fiscal as Notas Fiscais de compra e os comprovantes de
pagamento das mercadorias previstas em todas as suas Notas relativas às mercadorias
adquiridas de seus fornecedores, como amplamente demonstrado quando da
apresentação dos documentos solicitados nas intimações fiscais, caracterizando-se, pois,
quebra indevida e inconstitucional do sigilo bancário da Impugnante.
d) Invoca as cláusulas pétreas dos direitos e garantias individuais e diz ser impossível
afirmar que a autoridade fiscal quando instaura um procedimento de auditoria esteja
agindo de forma isenta e desprovida de interesse direto no resultado da fiscalização,
uma vez que é ele responsável pela administração tributária e, por isso, interessado na
arrecadação.
e) Aduz que: “Esse interesse direto no resultado da fiscalização e que afasta, ao menos
no campo da tese, a isenção de quem a realiza, assemelha os órgãos da administração
tributária, quando no exercício do mister fiscalizatório e investigatório próprios do
procedimento de Ação Fiscal, ao agir do Ministério Público que, no seu mister de fiscal
da lei e dono da ação penal pública, também age, na investigação e formação da prova,
sem grande compromisso com a isenção porque interessado direto no seu resultado.”.
f) Assim, diz: “Não se pode pretender que a Autoridade Tributária, cujo interesse direto
e falta de isenção não se discute, sopese e escolha o direito a ser sacrificado.”.
g) Defende ainda que, mesmo que exista o interesse público e que esse no caso venha a
ser mais caro e mais importante do que o direito à intimidade e privacidade, esse fato
não muda a realidade, qual seja, de que o Fisco não é parte da relação entre o
Fl. 6251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

contribuinte e a instituição bancária. Assim, quando se transfere ao Fisco os detalhes e
minúcias da relação havida entre o contribuinte e a instituição financeira, se está a
divulgar dados a terceiros, eis que o Fisco aí é o terceiro.
h) Prossegue fazendo conjecturas sobre o assunto como em quais hipóteses em que se
poderia admitir a quebra do sigilo bancário. Nesse diapasão, afirma entender que as
garantias fundamentais podem e devem, em determinados casos, ser relativizadas, com
fins a um correto emprego do direito, na mais honesta prática de justiça, entretanto, esta
relatividade deve ser estendida com o máximo de cuidado possível para que não se
cometa atitudes ditatoriais ao se invadir a intimidade da pessoa, valendo-se dessa freta
jurídica para atender interesses pessoais de chefes do Poder Executivo, ou mesmo
interesses estatais com o fito de aumentar a arrecadação fiscal. Em virtude disso, deve
essa interpretação acerca da relativização dos interesses fundamentais, frente ao
interesse público, ser feita pelo judiciário e analisando-se cada caso concreto, à luz da
Constituição Federal.
i) Conclui: “Que diante de toda a tessitura jurídica contida nesta peça vestibular de
defesa, verifica-se, inconteste, a existência de procedimento irregular consistente na
quebra de sigilo bancário por parte do fisco em face da Impugnante, de forma a eivar de
vício insanável o presente procedimento fiscal e, ato contínuo, o respectivo Auto de
Infração ora combatido, não podendo as respectivas informações bancárias servir de
base para qualquer a lavratura da mencionada exação fiscal, impondo-se, de per si, a
nulidade integral do presente procedimento fiscal e sua exigência.”.
j) Na seqüência, tece comentários sobre sua ligação com as empresas Alumibrás
Indústria e Comércio de Alumínio e Metais, Aluminex Indústria e Comércio de Metais,
Ansesil Comércio de Papéis; Casemetal Comercial de Alumínio e Metais; Central do
Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas, Cobmetais Comércio de Metais e Plásticos;
Fraga Comércio de Metais; Ingaí Alumínio e Metais Comercial; Linear Metais
\Comércio e Sucatas Metálicas; Luckmetais Comércio de Metais; Max Distribuidora de
Metais; Metalazul Comércio de Metais; Metalchapa Indústria e Comércio de Metais;
Perfibrás Indústria e Comércio de Alumínio e Metais; Perfibrás Indústria e Comércio de
Alumínio e Metais (filial); Plusmetal Distribuidora de Sucatas Metálicas Recicláveis;
Prince Comércio de Metais; Religas Distribuidora de Recicláveis; Distribuidora de
Plástico e Metais Shangrilla; Simper Comércio de Metais; Star Metal's Indústria e
Comércio de Metais, limitando-se a informar o CNPJ,endereço, período em que
transacionou, tipo de mercadoria que teria sido fornecida e o volume de negócios para
os períodos.
k) Contesta o fato de a autoridade fiscal ter-lhe imputado toda a responsabilidade pelas
operações comerciais mantidas com os fornecedores. Alega que isso se deu face à
declaração de inidoneidade desses fornecedores e da necessidade de promover o
recebimento do crédito tributário. Afirma que ao desconsiderar toda a contabilidade da
empresa, a Receita Federal declarou que todas as suas transações comerciais foram
simuladas, com o único intuito de fraudar o erário público.
l) Diz estranhar o fato que, somente após tanto tempo o Fisco promoveu a auditoria de
tais estabelecimentos para concluir que os mesmos eram empresas inidôneas ou que
seus sócios eram laranjas.
m) Lança uma série de questionamentos sobre sua responsabilidade em face de tais
empresas; seu relacionamento com os sócios das mesmas; o liame existente entre eles; e
conclui que resta clarividente a intenção do Fisco em achar um culpado face à sua
desídia e ineficácia fiscalizatória consubstanciada em não detectar tais fraudes
efetivamente praticadas por alguns de seus fornecedores.
Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação, ensejando a declaração de
nulidade do auto de infração ou alternativamente em transcrição literal: (i) o
reconhecimento da ILEGALIDADE no que tange à quebra do seu sigilo bancário, haja
vista ter colocado toda a documentação fiscal e bancária à disposição da Autoridade
Fazendária quando das respostas às intimações fiscais, de forma a provocar a
NULIDADE do presente Auto de Infração, conforme amplamente demonstrado acima;
(ii) que seja reconhecida como legal e válida a sua escrita fiscal em face de sua
desconsideração absoluta por parte do fisco e conseqüente arbitramento com base nos
dados financeiros derivados da quebra de seu sigilo bancário, afastando-se a pretensão
Fl. 6252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

do fisco, tendo em vista que relação comercial deu-se em conformidade com a
legislação vigente, não podendo o contribuinte ora recorrente ter sua contabilidade
desconsiderada pelo simples fato de seus fornecedores terem sido posteriormente
declarados inidôneos. Por conseguinte, em decorrência expressa da normativa prevista
no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, enquanto perdura a lide tributária na
seara administrativa, a eficácia jurídica da pretensão do sujeito ativo da relação jurídica
tributária constituída pelo ato administrativo de lançamento tributário restará suspensa.
Por fim, protesta pela ulterior juntada de todos os meios de provas hábeis a demonstrar
e comprovar os fatos narrados pelo Contribuinte nesta exordial, inclusive a relação
comercial mantida com cada uma das empresas suscitadas no respectivo Auto de
Infração, bem como requer a determinação de perícia contábil em todos os documentos
fiscais hábeis a demonstrar a ausência de qualquer responsabilidade da Impugnante no
que tange aos fatos narrados na presente autuação fiscal, demonstrando-se a inexistência
de qualquer vínculo supostamente identificado pelo fisco e ensejar desta penalidade.
Mais tarde, em 10/06/2015, compareceu novamente aos autos a empresa autuada,
fazendo anexar o documento de fls. 4235/4240, que mais uma vez chamou de
"Complementação de sua Defesa", no qual defende a sua aceitação, com base em
precedente do CARF, e expõe o seguinte:
a) “... sempre promoveu atos de comércio com diversas empresas dentro de seu
seguimento, sempre na condição de adquirente de mercadorias para ulterior
transformação e revenda, ou apenas simples revenda no mercado nacional.”.
b) Todas as compras que efetuou eram precedidas de verificação da situação de
regularidade fiscal das empresas com as quais mantinha relação comercial.
c) Após a verificação da situação cadastral dos fornecedores perante o fisco e da
comprovação de sua inscrição e confirmação da condição de "firma habilitada" perante
a Secretaria da Fazenda, promovia a transação comercial.
d) “... vale a pena ressaltar e esclarecer que TODAS as TRANSAÇÕES COMERCIAIS
FORAM PRECEDIDAS DE EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, CUJOS
PAGAMENTOS FORAM REALIZADOS POR MEIO DE TED'S, CHEQUES E,
DEPENDENDO DO CASO ESPECÍFICO, EM DINHEIRO, CONFORME AMPLA E
IRRESTRITAMENTE DEMONSTRAR-SE-Á NOVAMENTE COM BASE NOS
DOCUMENTOS ORA INTEGRANTES DESTA EXORDIAL.”.
e) “... embora tenham apresentado documentos suficientes e hábeis a demonstrar a
veracidade das informações e a ausência de qualquer irregularidade, a Impugnante foi
vítima da saga fiscal que acabou por culminar na quebra de seu sigilo bancário, o que
por deliberação doutrinária e jurisprudencial, somente poderia ter ocorrido por meio da
uma ordem judicial específica e devidamente fundamentada, seguida do competente
direito de defesa, situação esta efetivamente não ocorrida.”.
f) “... a responsabilidade de verificar a situação de regularidade cadastral e fiscal das
empresas fornecedoras da Impugnante cabe única e exclusivamente ao fisco, não
podendo ser imputado à Impugnante quaisquer responsabilidades decorrentes de atos
praticados pelos tais fornecedores, devendo estes responderam perante o fisco por seus
atos, e não a Impugnante, que sempre agiu de boa fé no desenvolvimento de suas
atividades.”.
g) “Jamais poderia o fisco ter ensejado responsabilidade fiscal à Impugnante pelo fato
de a mesma ter mantido relação com empresas posteriormente e a critério da
fiscalização, terem sido consideradas inidôneas perante o fisco, haja vista a devida
comprovação, por parte do mencionado contribuinte, de todos os fatos que nortearam a
invectiva fiscal que ensejou o lançamento do pretenso crédito tributário, de forma a se
demonstrar sua inconsistência e ilegalidade.”.
h) “...em hipótese alguma poderia o fisco ter quebrado o sigilo bancário da Impugnante,
salvo na hipótese de ter obtido, à época, a autorização judicial para proceder a tal
mister.”.
i) “...há por parte do fisco, em específico de seus Auditores Fiscais, a prática de crime
de violação de sigilo bancário, cuja demonstração restará comprovada quando do
deslinde desta demanda administrativa e ou em ação judicial própria separada, deforma
a ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos (...)”.
Fl. 6253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação, ensejando a declaração de
nulidade do auto de infração.
Finalmente, em 18/06/2015, a empresa autuada apresentou seu último arrazoado, às fls.
5483/5499, novamente denominando-o "Complementação de sua Defesa", no qual
pugna pelo seu acatamento em face dos precedentes do CARF anteriormente já
apresentados e desenvolve longa explanação, baseada em decisões judiciais cujas
ementas transcreve, no sentido de defender que não pode ser responsabilizado pela
inidoneidade, que venha a ser posteriormente declarada pela fiscalização, de notas
fiscais emitidas pelos seus fornecedores.

O recurso voluntário da empresa recorrente foi apresentado em conjunto com
André Attivo (e-fls. 5871-6013) e reproduziu a integralidade das alegações apresentadas por
ocasião da impugnação, para ao final requerer:

REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ/CTA, com a declaração de nulidade do
presente auto de infração, cancelando-se o débito em comento na sua integralidade, de forma a
desconstituir definitivamente a presente exigência fiscal.
Caso os ilustres julgadores desconsiderem a tese defendida pelo Contribuinte Recorrente,
requer-se:
(i) o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito tributário a título de IPI utilizado pela
Contribuinte Recorrente, nos estritos termos da legislação vigente em face do correto
recolhimento advindo das apurações levadas a efeito pelo departamento de contabilidade,
prevalecendo, desta forma, apenas e tão somente qualquer eventual diferença nos valores
efetivamente demonstrada pelo fisco;
(ii) a exclusão do sócio André Attivo do polo passivo da presente demanda fiscal na qualidade de
Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária, haja vista em nenhum momento ter-se
demonstrado a citada exaustiva participação em eventual conluio com vistas a fraudar o fisco, já
que a própria fiscalização reconhece que as pessoas (sócios) das empresas declaradas inidôneas
e denominadas noteiras não possuíam qualquer vínculo ou ligação com a empresa e os sócios da
contribuinte ora autuada e recorrente;
(iii) em não reconhecendo a nulidade do presente Auto de Infração, que se determine a redução
da multa de 75% (setenta e cinco por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento), em face de
seu caráter evidentemente confiscatório;
(iv) no tocante à aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), determinar o seu
afastamento em razão da inexistência de qualquer infração à legislação tributária, haja vista,
principalmente, pelo fato de a Impugnante ter apresentado à fiscalização, a relação de todos os
documentos que lhe foram solicitados, de forma a descaracterizar o instituto da simulação,
promovendo a redução da multa agravada para o mínimo legal, ou seja, 20% (vinte por cento);
(v) que seja reconhecido a existência de boa-fé na conduta relacionada ao desenvolvimento
regular da empresa Impugnante, afastanto o conluio pretendido pelo fisco, tendo em vista que
relação comercial deu-se em conformidade com a legislação vigente, não podendo o contribuinte
ora recorrente ser penalizado pelo fato de seus fornecedores serem considerados posteriormente
inidôneos;
(vi) o reconhecimento da ILEGALIDADE no que tange à quebra do seu sigilo bancário, haja
vista ter colocado toda a documentação fiscal e bancária à disposição da Autoridade Fazendária
quando das respostas às intimações fiscais, de forma a provocar a NULIDADE do presente Auto
de Infração, conforme amplamente demonstrado acima;
Fl. 6254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

(vii) o reconhecimento da ilegalidade no tocante à declaração de inidoneidade das empresas que
mantiveram relação comercial com a Recorrente e, principalmente, os aspectos relacionados à
retroatividade dos seus efeitos, haja vista não ser de responsabilidade da Recorrente
TRANSFORME, muito menos de seus sócios, os atos supostamente ilegais praticados por seus
fornecedores que, inclusive, tinham a chancela do fisco para exercerem suas atividades.
Por conseguinte, em decorrência expressa da normativa prevista no artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional, enquanto perdura a lide tributária na seara administrativa, a eficácia
jurídica da pretensão do sujeito ativo da relação jurídica tributária constituída pelo ato
administrativo de lançamento tributário restará suspensa.
Por fim, protesta pela ulterior juntada de todos os meios de provas hábeis a demonstrar e
comprovar os fatos narrados pelo Contribuinte nesta exordial, inclusive a relação comercial
mantida com cada uma das empresas suscitadas no respectivo Auto de Infração, bem como
requer a determinação de perícia contábil em todos os documentos fiscais hábeis a demonstrar a
ausência de qualquer responsabilidade da Impugnante no que tange aos fatos narrados na
presente autuação fiscal, demonstrando-se a inexistência de qualquer vínculo supostamente
identificado pelo fisco e ensejar desta penalidade.

De forma individual foram apresentados os recursos de João Natal Cerqueira (e-fl.
5781-5869 ), Rafael Escobar Cerqueira (e-fls. 5710-5748) e Paulo Cesar Verly da Cruz (e-
fls. e-fl. 5672-5709), onde reproduziram a íntegra da impugnação, e uma preliminar de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

Paulo Henrique Escobar Cerqueira apresentou razões recursais idênticas à
impugnação (e-fls. 5641-5671).

João André Escobar Cerqueira essencialmente replicou os argumentos da
impugnação e acresceu preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
pericial, bem como preliminar de ilegitimidade passiva. Esclareceu que na época da fiscalização
tinha apenas vinte e um anos e era estudante, tendo ingressado em Universidade no ano seguinte.
Reproduz histórico escolar ilegível e afirma que sequer tinha conta bancária, o que só passou a
ter em fevereiro de 2013, e acosta reprodução de talão de cheque, igualmente ilegível.

Reitera que não detinha poderes de administrador, pois figurava apenas como
sócio quotista, reportando-se às alterações contratuais constantes às e-fls. 3117-3126. Defende
que a constituição da empresa PRJ se deu apenas para evitar conflitos após o falecimento de seu
pai, João Natal Cerqueira, e que desta empresa foi apenas sócio quotista, sem poderes de
administração. Repudia as conclusões do acórdão especialmente diante do fato de as remessas de
valores terem ocorrido no ano anterior ao da fiscalização.

A seguir, em petição apresentada por Rafael, João André e Paulo Henrique
Escobar Cerqueira (e-fls. 6025-6053) foi noticiado o falecimento de João Natal Cerqueira, com a
juntada da certidão de óbito aos autos.

Na ocasião, informaram que em relação aos Autos de Infração que visam à
cobrança de IRPJ e CSLL (processo 10932-720.125/2014-04), os Recursos Voluntários
interpostos por João André Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira contra a manutenção
de sua responsabilidade solidária, já foram apreciados e julgados pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 6255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Fiscais, a qual sabiamente reconheceu a total arbitrariedade na inclusão dos mesmos no rol dos
responsáveis tributários solidários, dando provimento, à unanimidade de votos, aos Recursos
Voluntários interpostos e determinando as suas exclusões da relação jurídico tributária, conforme
se verifica na cópia do acórdão em anexo.

Destacam que “ em relação ao JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA somente não houve a exclusão da responsabilidade por
não ter sido remetido ao CARF, por um equívoco na Receita Federal do Brasil, os Recurso
Voluntários tempestivamente apresentados, o que já está sendo sanado no processo
administrativo, pelo que também deverão ser excluídos da relação jurídico-tributária,
amparados no mesmo entendimento aplicado para os coobrigados João André Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz.” A petição foi
acompanhada dos acórdãos 1402-002.458 e 1402-002-459.

O feito foi distribuído para a 3a Seção de Julgamento, que por meio do acórdão (e-
fls. 6054-6064) deixou de conhecer do recurso voluntário e declinou o feito para esta Seção em
razão da competência, uma vez que dos lançamentos de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), serem decorrentes dos mesmos fatos que determinaram a apuração de
infrações no âmbito do IRPJ de da CSLL, o que atrai a disposição regimental do art. 2o, IV, do
RICARF, com a redação da Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016.

A seguir, a Fazenda Nacional acostou aos autos cópia de medida cautelar fiscal
preparatória com pedido de arresto liminar proposta pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
contra os ora recorrentes e diversas pessoas físicas e jurídicas (e-fls. 6083-6205).

Finalmente, o presente processo foi encaminhado a 1a Seção de julgamento, e
distribuído a esta relatora por sorteio.

Recentemente, em 10/09/2021, os recorrentes apresentaram petição urgente,
argumentando, por meio da qual se insurgem contra a retirada do feito de pauta, e contra o
indeferimento do pedido de sustentação oral, ambos apresentados fora do prazo regimental.

Ademais, pleiteiam a redistribuição do presente feito para a 2a Turma Ordinária da
4a Câmara, a qual seria a competente, tendo em vista o julgamento do processo relativo a IRPJ e
CSLL no 10932-720.125/2014-04, relativo a auto de infração lavrado com base nos mesmos
fatos objeto do presente processo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Ltda foi
intimada por Edital (e-fl. 5633) afixado de 18/08/2016 até 19/09/2016, e o recurso voluntário foi
apresentado em 23/09/2016 (e-fls. 5871-6013).
Fl. 6256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

O recorrente Rafael Escobar Cerqueira foi intimado por meio de aviso de
recebimento assinado em 16/08/2016 (e-fl. 5628) e apresentou seu recurso em 13/09/2016 (e-fl.
5710).

O recorrente João Natal Cerqueira foi intimado por meio de aviso de recebimento
assinado em 16/08/2016 (e-fl. 5629) e seu recurso foi interposto em 15/09/2016.

Paulo Henrique Escobar Cerqueira foi intimado por meio de aviso de recebimento
assinado em assinado em 16/08/2016 (e-fl. 5630) e protocolou o recurso em 13/09/2016 (e-fls.
5641-5671).

João André Escobar Cerqueira foi intimado por meio de aviso de recebimento
assinado em 16/08/2016 (e-fl. 5631) e interpôs seu recurso voluntário em 15/09/2016 (e-fls.
5751-5778).

Por fim, diga-se que André Attivo foi intimado por meio de aviso de recebimento
assinado em 24/08/2016 (e-fl. 5632), no entanto, deixou de apresentar impugnação, tendo sua
legitimidade sido contestada unicamente na impugnação interposta pela autuada Transforme
Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Ltda., o que é vedado pela Súmula CARF no 172:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”

Assim, não merece ser conhecido o seu recurso voluntário, apresentado em
23/09/2016 (e-fls. 5871-6013) em conjunto com a empresa recorrente.

Por fim, destaco, que há recurso da empresa e dos demais responsáveis solidários.

Da alegação de incompetência desta Turma

Conforme relatei, as recorrentes alegam que a turma competente para julgamento
dos presentes recursos seria a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, que já julgou o processo no
10932-720.125/2014-04, relativo a auto de infração de IRPJ e CSLL lavrado com base nos
mesmos fatos objeto do presente processo.

Pleiteia a recorrente a aplicação das disposições regimentais do art. artigo 6o do
Anexo II do RI/CARF.

Observo, contudo, que as recorrentes fizeram uma leitura conveniente e apressada
das disposições regimentais, pois somente se reportam aos §§ 1o e 3o do referido art. 6o.

A solução, contudo, encontra-se nas disposições previstas no seu § 2o, como se
infere:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:

(...)

Fl. 6257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.

Tendo em vista que o processo principal já foi julgado, não há como acolher o
pleito das recorrentes.

Da preliminar de cerceamento de defesa arguida por João André Escobar
Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira

Tendo em vista que ambos os recorrentes defendem, em suma, os mesmos
argumentos no que diz respeito à rejeição do pedido de realização de prova pericial, passo a
análise da preliminar de forma unificada, o que evita repetições desnecessárias.

Os recorrentes entendem que se preencheram os requisitos legais para o
requerimento da prova pericial, esta deveria ter sido deferida, pois entendem essencial ao
deslinde do feito.

No entanto, a decisão recorrida está em conformidade com o rito do Decreto no
70.235/72, notadamente o seu artigo 18, que prescreve que será rejeitada prova pericial
desnecessária, como se infere.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No caso concreto, o julgador a quo expôs de forma fundamentada as razões pelas
quais entendeu pela desnecessidade da prova pericial, a teor do que se observa no trecho a
seguir:
No caso em apreço, estão presentes requisitos basilares cumulativos: os motivos, a
formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Todavia, não há a
necessidade de realização de perícia contábil, pois tanto as razões que levaram ao
lançamento, quanto as provas da conduta delituosa dos envolvidos estão ampla e
perfeitamente delineadas nos autos. Qualquer exame pericial é totalmente prescindível.

Com efeito, o presente processo foi instruído com vasta prova documental, a qual
se revelou suficiente a demonstrar os fatos investigados pela fiscalização, especialmente os
seguintes:

Em análise à contabilidade da contribuinte TRANSFORME, constatou-se que as
pretensas transações de compras de mercadorias com as empresas fornecedoras estavam
todas devidamente contabilizadas, bem como respaldadas pela emissão de cheques e
duplicatas, que simulavam a efetividade da operação comercial e o devido pagamento
dos títulos contraídos. A aparente legalidade das operações visava esconder do controle
dos Fiscos Estaduais e Federal as reais operações financeiras que ocorriam.

· Mediante o exame minucioso das transações bancárias, a nível de análises das fitas
detalhe do caixa operador, as fraudes foram desvendadas. As transações registradas nas
fitas de caixa foram cuidadosamente comparadas com os documentos que respaldavam
as operações comerciais de compra e revelaram que os recursos destinados,
aparentemente à liquidação das obrigações oriundas das notas "frias", eram na verdade
direcionados à destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas.
Fl. 6258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Assim, estou de acordo com a decisão recorrida no sentido de que a prova pericial
é prescindível no caso concreto, que pode ser solucionado com os inúmeros elementos já
presentes.

Dessa forma entende a jurisprudência deste colegiado, a exemplo do seguinte
julgado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. Somente é cabível o pedido de
perícia quando esta for imprescindível ao desenvolvimento da lide, devendo serem
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio. O indeferimento de pedido
de perícia desnecessária não macula de nulidade a decisão administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível
a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de receita, por presunção legal,
os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2005
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento reflexo ou
decorrente o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da causa e
do efeito que os vincula. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-003.943
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Ademais, recentemente a questão foi sedimentada pelo enunciado da Súmula
CARF no 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

Conforme relatado, a recorrente Transforme, João Natal Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira, Paulo Cesar Verly da Cruz e Paulo Henrique Escobar Cerqueira
reproduziram a íntegra de suas impugnações, assim como João André Escobar Cerqueira, que
acresceu novas razões em tópico relativo a sua legitimidade, tema que será tratado em separado.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 6259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, à exceção do ponto relativo à solidariedade passiva de João André
Escobar Cerqueira, o qual será tratado de forma apartada, quanto aos demais pontos, adoto sua
conclusões, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de decidir do
voto condutor do respectivo acórdão:

No que tange à empresa autuada, Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e
Papéis Ltda, e aos responsáveis solidários, João Natal Cerqueira, Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, e Paulo César Verly da Cruz, estão
presentes os requisitos de admissibilidade das respectivas impugnações, razão pela qual
delas tomo conhecimento.

Considerando ainda que as alegações produzidas nas peças de defesa apresentadas pelos
contribuintes pessoas físicas têm o mesmo conteúdo, diferindo apenas no quesito
referente à participação de cada um nas empresas auditadas, a análise e decisão adotada
neste voto aproveita a todos eles.

Dos julgamentos da DRJ Curitiba

Antes de adentrar no exame das questões atinentes ao presente julgamento, cabe
salientar que a matéria a ser tratada já foi objeto de análise e decisão da Segunda Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR – DRJ/CTA,
quando da apreciação de autos de Infração de IRPJ/CSLL e de PIS/Pasep e Cofins,
lavrados em face da mesma ação fiscal que redundou no lançamento ora em exame.

Dessa forma, por concordar com o entendimento neles expresso, peço venia para
apresentar a seguir, com adaptações, trechos dos votos relativos aos processos no
10932.720125/2014-04 (IRPJ/CSLL) e no 10932.720126/2014-41 (PIS/Pasep e Cofins),
proferidos pela citada DRJ/CTA, respectivamente, nos Acórdãos no 06-52.905, de
18/06/2015, e no 06-53.469, de 22/10/2015, cujas considerações são perfeitamente
aplicáveis ao caso que se cuida.

Entendimentos administrativos e judiciais - Posições doutrinárias

Com relação às alusões feitas pelos impugnantes a entendimentos administrativos
(RFB/CARF), verifica-se que de acordo com o art. 100, inciso II, do CTN, as decisões
de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa serão fontes secundárias
de direito tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias,
somente quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Como não existe norma em vigor
que atribua às decisões administrativas tal efeito, possuem eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.

Fl. 6260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

No que concerne às decisões judiciais mencionadas pela contribuinte, verifica-se que
conforme o art. 4° do Decreto n° 2.346, de 1997, a extensão dos efeitos de decisões
judiciais, no âmbito da RFB, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva
do STF acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e ainda assim,
havendo de ser editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil
nesse sentido. A decisão deve versar sobre o mesmo tema específico e, ainda, ter efeitos
erga omnes, conforme as hipóteses para estes previstas no nosso ordenamento jurídico.
Não estando enquadradas nessa hipótese, as sentenças judiciais só têm efeito para as
partes para as quais são dadas.

Já com relação aos excertos doutrinários apontados pela impugnante, saliente-se que,
por mais conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não
ensejando, pois, subordinação administrativa.

Da Decadência

Preliminarmente, há que se analisar a prejudicial de decadência invocada pelos
impugnantes arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário em
discussão.

Sustentam os referidos impugnantes que relativamente ao período sob análise - ano
calendário de 2009 - e ante o fato de a empresa ter optado pela apuração do resultado
pelo Lucro Real trimestral, e por ter ocorrido o pagamento parcial dos tributos, o fisco
não mais poderia constituir crédito tributário, já que a contagem do prazo de preclusão
seria aquela prevista no artigo 150 §4° do CTN, cujo teor abaixo se segue:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4°. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifos
acrescidos)

De antemão, cabe relembrar que a pessoa jurídica Star Metal's apresentou as DIPJ de
2008 a 2010 totalmente zeradas, muito embora tenha efetuado o recolhimento de
tributos durante o período.

Contudo, é importante frisar que a decadência em matéria tributária, ordinariamente, diz
respeito à perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, mediante
o ato administrativo do lançamento, pelo transcurso do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 173, do CTN, o qual também transcrevo
abaixo:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (...)

No que tange ao lançamento por homologação, a fluência do prazo para constituição do
crédito tributário tem como início a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Fl. 6261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Uma vez transcorrido o prazo decadencial, sem manifestação da Fazenda Pública,
homologa-se o lançamento, extinguindo-se definitivamente o crédito tributário,
conforme disposto no § 4°, do art. 150, do CTN.

Assim, a decadência impede o fisco tão somente de constituir o crédito tributário após o
transcurso do prazo decadencial, que no caso do lançamento por homologação tem
início na data da ocorrência do fato gerador do tributo, e não de examinar fatos
ocorridos anteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que tragam
repercussões para o cálculo do montante devido, como no caso presente.

No caso, a suposta alegação de decadência, em face do disposto no art. 150, § 4°, do
CTN, tem-se como descabida. Não seria aplicável a regra decadencial prevista no § 4°,
do art. 150, do CTN, haja vista o lançamento consubstanciado no auto de infração ter
imputado que a impugnante atuou com dolo, razão pela qual foi aplicada a multa
qualificada no percentual de 150%, causa excludente da aplicação do citado dispositivo
legal, e da conseqüente incidência da regra estabelecida pelo caput do art 173, do CTN,
exigência a qual é mantida no presente voto como veremos na análise feita sobre o
assunto mais adiante.

Assim, resta afastada a preliminar de decadência.

Da Nulidade

Invocam os impugnantes a nulidade do lançamento que, ao imputar-lhes a
responsabilidade solidária, utilizou-se das hipóteses previstas no artigo 124 do CTN,
sendo que também teria feito alusão à hipótese destacada no inciso III do artigo 135,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal. O argumento utilizado é de que não
poderiam ser aplicadas as duas hipóteses, simultaneamente, pois tratariam de situações
que não se confundem.

Importante reforçar, haja vista as alegações produzidas pelos impugnantes, que as
hipóteses de nulidade do lançamento fiscal encontram-se previstas no art. 59 do PAF:

Art. 59. São nulos;
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

O Auto de Infração foi elaborado por autoridade competente, devidamente investida das
atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (art.
6°, incisos I e II, da lei n° 10.593/02, na redação da Lei n° 11.457/07).

Além disso, estão presentes no processo administrativo todos os relatórios e
demonstrativos necessários para cientificar a autuada e os responsáveis solidários dos
tributos lançados na presente autuação, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla
defesa, não havendo como se cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.

Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável no lançamento tributário que integra o
presente processo administrativo. Vale observar que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não importariam em nulidade e
seriam sanadas quando resultassem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houvesse dado causa, ou quando não influíssem na solução do litígio, nos termos do art.
60 do PAF.

Aqui importa destacar também que a pessoa jurídica solicita que seja declarada a
nulidade do procedimento por ter havido erro na distinção de gênero de um dos sócios
da empresa Ingaí e, em relação ao outro, por ter a pessoa física identificada como
Marcone endereço fixo.
Fl. 6262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Totalmente insubsistente o pedido para que o lançamento seja declarado nulo por estas
razões, uma vez que nenhum dos indivíduos mencionados faz parte do presente
processo e, mesmo que fizessem, qualquer erro ou incorreção poderia ser corrigida de
ofício, ao amparo do disposto no já citado artigo 60 do Decreto n° 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal.

Quanto à adequação do enquadramento utilizado para imputar a responsabilidade
solidária (inciso I do artigo 124) e ao fato de ter sido mencionada outra hipótese (inciso
III do artigo 135) entendo que se trata de matéria de prova a ser analisada no seu devido
tempo. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade invocada.

(...)

DO
RECURSO
DA
EMPRESA
TRANSFORME
INDÚSTRIA
E
DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA.

Das razões apresentadas pela empresa autuada

A pessoa jurídica inicia sua impugnação tecendo comentários sobre a afirmativa do
Fisco de que os fatos sugeririam a participação de funcionários da agência do Banco
Bradesco na abertura das contas correntes das empresas fiscalizadas e diz tratar-se de
ilação que não merece prosperar.

Conforme já restou demonstrado nos autos, as empresas fiscalizadas, mesmo aquelas
cujo domicílio tributário está situado no Estado do Rio de Janeiro, possuem contas
correntes em uma mesma agência bancária, localizada em São Paulo. Isto por si só já
causa surpresa. Com efeito, movimentar e controlar uma conta corrente quando se está
em outra localidade pode ser muito desafiador, principalmente quando se movimenta
grande volume de dinheiro. Além disso, restou comprovado que muitas dessas contas
sequer dispõem de cadastro ou do cartão de assinaturas, requisito básico e essencial em
se tratando de conta corrente bancária, por onde circula significativo volume de
cheques. E mais, nenhuma das referidas contas encontra-se lastreada pelas declarações
de rendimentos dos sócios mencionados em seus contratos sociais. A investigação
apurou que as pessoas que constam do quadro societário das empresas investigadas não
ostentam bens de raiz, fato que por si só impediria a abertura e movimentação dessas
contas. Algumas destas pessoas sequer sabiam que seus nomes eram utilizados no
esquema, outras são analfabetos, ou idosos, ou pessoas que constam como dependentes
na declaração de seus progenitores. Sabe-se de antemão que as instituições bancárias
estabelecem regras bastante rígidas para a aprovação e abertura de contas bancárias,
entre as quais consta o exame da situação cadastral e patrimonial dos sócios e a
confecção do cartão de assinaturas, para estabelecer quem tem poderes de assinar os
cheques a serem emitidos em nome da empresa titular da conta bancária.
Contudo, o que mais causa estranheza é o fato de a impugnante defender a lisura da
instituição financeira, uma vez que o comentário feito, destinava-se a traçar o cenário
apurado no curso das investigações e não necessariamente era dirigido a ela.
Prossegue a impugnante afirmando que as empresas com as quais transacionou estavam
em situação regular à época dos fatos e que o laudo de inidoneidade não teria o condão
de retroagir para alcançar as notas fiscais mencionadas nos autos, posto que estas
representam a real entrada de mercadorias em seu estabelecimento.
As averiguações não mostram os fatos da forma como quer fazer crer a empresa
autuada. Basta analisar a perseguição feita aos cheques, que pretensamente teriam sido
direcionados ao pagamento das mercadorias, para perceber que o destino do numerário
não corresponde aos fatos registrados na contabilidade da contribuinte. Então, como se
explica que de um determinado cheque, emitido para pagar um título que daria amparo à
aquisição de mercadorias, parte dos valores tenha retornado à própria conta corrente da
empresa emitente, no caso a impugnante?
Fl. 6263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

As alegações de que sua conduta não configuraria crime, por absoluta ausência de
culpa, também não merece prosperar, na medida em que o Fisco logrou traçar o
esquema articulado por estas empresas que visavam burlar os Fiscos Estaduais e
Federal, restando comprovado que a Transforme faz parte do mesmo. Se os pagamentos
não eram direcionados para a quitação de títulos decorrentes de aquisição de
mercadorias, e se houve casos em que o dinheiro originário dos cheques emitidos para
esse fim voltou para a conta corrente da impugnante, qual a explicação para isso?
Alegar inocência é, no mínimo, ingenuidade.
Outra alegação infundada é dizer que "em algumas oportunidades, as mercadorias eram
encaminhadas aos clientes da impugnante, diretamente pelas empresas de quem adquiria
o produto", o que explicaria o fato dessas fornecedoras não possuírem espaço físico
suficiente para manter um depósito.
Esse tipo de operação descrita pela impugnante é chamada de Venda à Ordem e sua
operacionalização está prevista no Regulamento do ICMS, cujos procedimentos são
aplicáveis, subsidiariamente, ao IPI, cujo Regulamento não aborda especificamente essa
operação.
Para efeitos da legislação do ICMS, a operação de "Venda à Ordem" ocorre quando um
estabelecimento contribuinte do imposto (Adquirente originário) adquire mercadoria de
um determinado fornecedor (Vendedor remetente) e, antes mesmo de recebê-la,
promove a venda a terceiro (Destinatário final), qualificando-o como o efetivo
destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita
por conta e ordem do adquirente originário.

A citada operação possui três fases distintas, a saber:
1a (Primeira) fase: o fornecedor (Vendedor remetente) efetua a venda da mercadoria ao
adquirente originário (quem está comprando a mercadoria);
2a (Segunda) fase: o fornecedor (Vendedor remetente), por conta e ordem do adquirente
originário, entrega a mercadoria a uma terceira pessoa (Destinatário final);
3a (Terceira) fase: o adquirente originário promove a venda da mercadoria para o
destinatário final (recebedor efetivo das mercadorias remetidas diretamente pelo
fornecedor por conta e ordem do adquirente original).

Para melhor visualização da operação, elaboramos o esquema abaixo:

Nesse tipo de operação, o fornecedor originário faria constar da nota fiscal para o
adquirente originário, a impugnante, a seguinte descrição: "mercadoria entregue ao
destinatário (nome da empresa), endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, pela nota fiscal n°
(esse número será o da nota fiscal que vai para o destinatário) desta data".
De outro lado, o adquirente originário, a impugnante, deveria emitir uma nota fiscal de
venda ao destinatário final, fazendo constar a seguinte descrição: "A mercadoria será
entregue por fornecedor - endereço, CNPJ e Inscrição Estadual". A não adoção de tais
medidas só faria comprovar a omissão de receitas, uma vez que em não emitindo as
notas fiscais de saída, os valores decorrentes destas vendas permaneceriam à margem da
contabilidade.
Fl. 6264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Assim, para que pudesse ser aceito tal argumento, além de simples conjecturas, caberia
à interessada juntar as cópias das referidas notas fiscais acima mencionadas,
coincidentes em datas, valores e emitentes e destinatários, como prova de que seus
argumentos deveriam ser considerados. Não tendo juntado nenhum documento, tem-se
que a alegação é inócua.
Quanto ao argumento de que esse tipo de operação justificaria o fato de os fornecedores
não terem depósitos para suas mercadorias também não prospera, pois o normal não são
as vendas à ordem, embora possam ocorrer em grande número. Caso fossem tão
comuns, empresas como a impugnante passariam à condição de meros intermediários.

Prossegue desenvolvendo todo um arrazoado acerca da presunção legal estampada no
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que também não produz qualquer efeito, uma vez
que a tributação decorre de glosa de créditos e não de depósitos bancários.
Todavia, se o reclamo foi direcionado ao fato de a autoridade fiscal ter solicitado ao
banco as fitas extrato do caixa operador, esclareça-se que este foi o instrumento
encontrado para estabelecer a ligação entre as empresas noteiras, seus "parceiros"
comerciais e os beneficiários finais do esquema. Conforme explicado no Termo de
Verificação Fiscal foi possível estabelecer ligações de primeiro, segundo e terceiro
escalões na dita "Operação Corrosão". Qual seja: as empresas noteiras emitiam notas
fiscais fictícias, para supostamente lastrear a aquisição de mercadorias efetuadas pelas
empresas reais, como a impugnante. Estas por sua vez emitiam cheques que, em tese,
deveriam quitar as notas promissórias e títulos decorrentes de tais compras, mas que, em
realidade, tinham os recursos direcionados a outros fins.
Por fim, os valores voltavam às pessoas que possuíam o "domínio dos fatos" em forma
de transferências bancárias e/ou depósitos, em algumas das empresas sediadas no
Estado de Minas Gerais onde a organização tinha sua base operacional, ou retornavam
em forma de investimentos em outras empresas, utilizando-se de sociedade não
personificada - SCP - Sociedade em Conta de Participação, na qual consta o proprietário
do negócio, como sócio ostensivo e as empresas da "Família Cerqueira" como sócios
ocultos, já que por empregarem recursos de empresas inidôneas, conforme demonstrado
nos autos, não poderiam aparecer nos respectivos negócios.

Durante o curso dos trabalhos de auditoria nas empresas inidôneas relacionadas no
histórico da ação fiscal, criadas por meio de interposição de pessoas, sem qualquer
lastro patrimonial, o Serviço de Fiscalização da Delegacia de São Bernardo do Campo
detectou pagamentos efetuados por uma dessas empresas inexistentes (Central do Aço
Distribuidora de Sucatas Metálicas Ltda - CNPJ 08.559.288/0001-74) em favor da
Construtora Lage Ltda - CNPJ 04.004.902/0001-51 que, ao ser interpelada, esclareceu
ter celebrado contrato de SCP-Sociedade em Conta de Participação com sócio oculto
para venda de unidades autônomas em empreendimento imobiliário no Edifício Gran
Vitória, e que como sócio oculto figurava a empresa PRJ Participação e
Empreendimentos, mencionada como pertencente à "Família Cerqueira". Como
investimentos neste empreendimento (Edifício Gran Vitória) a PRJ Participação e
Empreendimentos utilizou recursos advindos das empresas partícipes da fraude, as quais
tinham como sócios interpostas pessoas. Questionada, afirmou que tais pagamentos,
realizados pelas noteiras, decorriam de créditos havidos junto àquelas empresas.

Também não prospera a queixa de que teria havido ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, ante o fato de a autoridade fiscal mencionar Anexos que não lhe teriam sido
fornecidos. Com efeito, por primeiro cabe destacar que não ocorreu nenhum prejuízo à
ora impugnante haja vista a impugnação apresentada abordar de forma articulada toda a
situação apurada, inclusive fazendo com menção a fatos que, em tese, o autuado não
teria como conhecer. Ademais, já de algum tempo, o processo administrativo fiscal
aderiu à forma de processo digital, fato que permite a todos os contribuintes amplo
acesso a todas as peças do processo. Já no que tange aos Anexos mencionados no
Termo de Verificação Fiscal, eles constam do próprio instrumento que os menciona. E,
por fim, ainda existiu a possibilidade de acessar o Relatório Geral de Auditorias,
elaborado pela Delegacia de São Bernardo do Campo, que também foi disponibilizado
Fl. 6265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

aos autuados. Assim, resta afastada qualquer alegação de cerceamento ao direito de
defesa.

Da qualificação da multa de ofício
A pessoa Jurídica contesta a qualificação da multa ao argumento de que o Fisco não
logrou demonstrar qualquer irregularidade que tenha praticado e que não seria a
responsável pelas empresas que lhe faturaram mercadorias em decorrência de transações
comerciais que foram praticadas em estrita observância dos ditames legais. Clama que a
multa deve ser reduzida haja vista seu caráter confiscatório.

Aqui vale transcrever a justificativa apresentada pela autoridade fiscal no Relatório
Fiscal à fl. 3022:

Ressaltamos que procedemos à qualificação da multa em 150% prevista no Art. 44,
inciso I, § 1o da lei 9.430/96, bem como a formalização de Representação Fiscal ara
Fins Penais, nos termos da Portaria RFB 665 de 24/04/2008, por ter sido
indiscutivelmente dolosa a prática reiterada e sistemática de contabilizar pagamentos e
operações comerciais fictícias com empresas inidôneas e inexistentes, porquanto
conforme um sistema de agir incompatível com as excludentes de negligência ou boa fé.
Intimado a comprovar através de documentos hábeis e idôneos a efetividade das
operações mercantis, através do repasse de recursos financeiros a tais empresas, o
contribuinte não atendeu à solicitação do fisco.
Desta forma, resta caracterizado que contribuinte infringiu os Art. 1 e 2 da lei 8.137/90,
abaixo transcritos:
...
O contribuinte insere-se no contexto da operação cuja conduta será formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais n°. 10932000003/2014-90 Oportuno se fazer uma
observação: afasta-se de pronto qualquer tentativa de justificar que as operações foram
regulares e representaram o real ingresso das mercadorias descritas nas notas fiscais em
seu estabelecimento, pois, repita-se, no curso dos procedimentos constatou-se que os
cheques supostamente emitidos para quitar os títulos decorrentes de tais aquisições
simplesmente tiveram destino diverso daquele registrado na contabilidade, sendo que
um desses destinos era o retorno do numerário à própria conta corrente da impugnante.

E mais, como a reclamante registrava, regularmente, em sua contabilidade as notas
inidôneas, fazendo parecer que se tratavam de operações regulares de aquisição de bens
e mercadorias, só foi possível se apurar o modus operandi do grupo, ao se ter acesso às
fitas detalhe do caixa operador, fornecidas pelo banco, onde consta o desdobramento do
destino dos valores que constam dos referidos cheques.
Também não há que se alegar que o laudo de inidoneidade emitido para cada uma das
empresas inexistentes, não teria o condão de macular as operações até então realizadas,
posto que sempre teria agido de boa fé. Ora, como alegar boa fé se os valores
correspondentes ao suposto pagamento das notas fiscais inidôneas eram desviados e,
muitas vezes, retornavam a seu próprio caixa? E ainda, como explicar o fato de as
mercadorias simplesmente não existirem? E mais, como justificar a contabilização de
créditos podres de IPI e ICMS se as operações simplesmente não existiram?
Portanto, toda a conduta adotada pela impugnante e suas "parceiras" determinaram a
aplicação do art. 80, § 6o, II, da Lei no 4.502, de 1964, que prevê a multa de 150% nos
casos em que ficar caracterizada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, nos
termos em que previsto nos arts. 71, 72 e 73, do mesmo diploma legal:

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 6266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques acrescidos)

In casu, encontra-se vastamente demonstrada nos autos a ocorrência das circunstâncias
que configuram as condutas previstas nos dispositivos acima transcritos, notadamente
no que diz respeito à presença do dolo, um comportamento intencional, específico, que
visa causar dano à Fazenda Pública, mediante a utilização de subterfúgios que
escamoteiem a ocorrência do fato gerador ou retardem o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária, de forma que nenhuma razão cabe a impugnante neste aspecto.

Quanto ao pedido para redução da multa, em se constituindo como uma situação
excepcional, eis que dispensa a prática, por parte da autoridade administrativa, de uma
atividade vinculada e obrigatória, deve ser feita tão-somente nas hipóteses
expressamente previstas na legislação, sem o que equivaleria aventar que a atividade ora
exercida seria uma atividade discricionária quando, ao contrário, trata-se de atividade
vinculada.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização em aplicar a multa qualificada de
150%.

Dos alegados fatos controversos
Sob esse título requer seja decretada a nulidade do auto, haja vista a autoridade fiscal ter
cometido erro de gênero quanto ao sócio da pessoa jurídica Ingaí identificado como
Olívia, quando o correto é Oliva e mais, contesta a informação de que o outro sócio
daquela mesma empresa, identificado como Marcone, não teria sido localizado. Afirma
que o mesmo possui domicílio certo e sabido no Estado do Rio de Janeiro. Eis, aqui,
uma informação que em princípio a autuada não teria acesso, o que demonstra a sintonia
para com os outros integrantes da fraude.

Pois bem, como se demonstrou em item precedente nenhum dos dois alegados erros tem
o condão de impor a nulidade do lançamento, pois os casos de nulidade no processo
administrativo fiscal estão relacionados às hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto
n° 70.235 de 1972, quais sejam: a) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e;
b) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Quaisquer outras incorreções, serão sanadas de ofício, conforme
previsto no artigo 60 do mesmo decreto.

Quanto ao reclamo, cabe salientar que os fatos controversos mencionados pela
contribuinte são meramente protelatórios, uma vez que tais pessoas, em princípio, não
lhe seriam afetas, uma vez que, como ela própria faz questão de salientar, suas
operações sempre ocorreram com a pessoa jurídica, pouco importando o gênero ou o
domicílio de seus sócios.
Assim, indefere-se o pedido para que seja declarado nulo o lançamento, por absoluta
falta de fundamento.

Das empresas tidas como inidôneas
Desconsideram-se as informações que traz a impugnante sobre as empresas suas
parceiras comerciais, comprovadamente empresas noteiras, posto que se limita a
fornecer os seguintes quesitos: o CNPJ, endereço, período em que efetuou negócios,
tipo de mercadoria e o volume de negócios ocorridos no período. Informações estas que
constam das notas fiscais inidôneas que instruem os autos. Portanto, nada trouxe de
aproveitável.

Rechaça-se também a alegação de que o Fisco teria desconsiderado toda a sua
contabilidade posto que, se assim fosse, o lançamento teria se dado por arbitramento do
Fl. 6267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

lucro, o que não aconteceu.

Quanto à acusação de que o Fisco agiria com desídia e ineficácia fiscalizatória ao não
detectar antes as fraudes efetivamente praticadas por alguns de seus fornecedores, deve-
se destacar que tal acusação é, no mínimo, audaciosa e jocosa à medida em que todos os
fatos apurados apontam para a sua participação efetiva no esquema ora desarticulado.
Recorde-se que o Fisco comprovou sua concreta participação no esquema quando
auditou as fitas controle de caixa do operador bancário e, então constatou que os
cheques que ela supostamente emitia para o pagamento das notas fiscais inidôneas,
emitidas por seus parceiros na articulação, em verdade eram destinados a outros fins.
Portanto, a falta de decoro no trato com a legislação fiscal partiu da própria contribuinte
e daqueles contra os quais foram emitidos os laudos de inidoneidade. A atitude da
contribuinte e de todas as empresas relacionadas nos autos é que deve ser considerada
acintosa, posto que vinham agindo como se estivessem acima da lei.

Das glosas dos créditos de IPI

Especificamente sobre as glosas efetuadas os impugnantes se limitam a afirmar não ter
havido a descrição precisa do fundamento legal e da motivação fática para o lançamento
do IPI. Mais adiante, afirmam ter havido equívoco no procedimento fiscal porque seria
necessária a apuração dos tributos pelo Lucro Arbitrado, uma vez que a autoridade
fiscal teria desqualificado os registros contábeis da contribuinte. Por primeiro, há que se
afastar o argumento de que não teria ocorrido motivação para o presente lançamento.
No curso de toda a ação fiscal, bem como no presente voto, restou demonstrado que a
glosa se deve ao fato de a contribuinte ter se utilizado de notas fiscais inidôneas para
obter vantagens tributárias, por meio da geração de créditos de IPI, provenientes de
pseudo operações de aquisição de materiais que jamais foram concretizadas.
Importa deixar claro que as glosas alcançam as notas fiscais inidôneas emitidas por
empresas que não existem de fato, cuja realidade foi minuciosamente relatada no
Relatório Geral de Auditorias que instrui os processos que foram lavrados em
decorrência dos fatos apurados.
Ali ficou demonstrado que as notas fiscais emitidas pelas pseudo fornecedoras e os
comprovantes de depósitos bancários, efetuados na conta bancária destas pela
TRANSFORME, não são documentos que vinculam o entendimento da autoridade
administrativa, quando há várias outras provas que apontam para o fato de que a
operação comercial não ocorreu de fato.
Porém, como já exaustivamente discutido, as operações não existiram fisicamente,
tendo se tratado de simulações. Portanto, tais créditos gerados pelos pagamentos (que
em realidade não existiram, conforme se constatou) aos fornecedores não podem ser
aceitos, pois, são créditos fictícios.
Quanto à alegação de que no auto de infração não teria havido a descrição precisa do
fundamento legal, diferentemente do que afirma a Impugnante, no auto de infração em
apreço, no tópico "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" estão apontados os
artigos e as leis aplicáveis (fl. 3042). É evidente que não está prevista na legislação a
situação em que são gerados créditos com operações simuladas. Com efeito, estão
previstas as situações normais em que o contribuinte poderá se creditar do imposto pago
nas operações, reais, de compras de mercadorias e serviços. Conseqüentemente a
fiscalização enquadrou corretamente a infração apurada.

Por fim, quanto ao reclamo de que teria que ter sido tributado pelo Lucro Arbitrado,
posto que a autoridade fiscal teria desqualificado os registros contábeis da contribuinte,
também não merece prosperar, uma vez que ocorreu apenas a glosa das despesas
amparadas por notas fiscais inidôneas, sendo de se ressaltar que no Termo de
Verificação Fiscal restou destacado que a impugnante registrou, regularmente, estas
pseudo aquisições, como se transações regulares fossem.

Fl. 6268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Em conclusão, não assiste razão à empresa recorrente, de modo que nego provimento ao
seu recurso voluntário.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE JOÃO NATAL CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA E PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ

2.
DEMAIS
IMPUGNANTES
AOS
QUAIS
FOI
IMPUTADA
A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO I
DO ARTIGO 124 DO CTN. SÃO ELES: JOÃO NATAL CERQUEIRA, CPF
652.867.828-68; RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 070.444.786-03;
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 060.046.146-70; e PAULO
CÉSAR VERLY DA CRUZ, CPF 496.131.207-00.

Todos são unânimes em afirmar que improcede a imputação de responsabilidade e que,
naqueles casos em que restou comprovado o auferimento de benefício, deve ser
aplicado o princípio da insignificância, por se tratar de valor ínfimo frente àquilo que foi
apurado no curso da ação fiscal.
Os arrolados responsáveis solidários pelo crédito tributário em análise são unânimes em
contestar tal fato pelas seguintes razões:
a) por primeiro, ante o fato de a autoridade fiscal embora tendo enquadrado a conduta
na hipótese do artigo 124, inciso I do CTN, no Termo de Verificação Fiscal ter,
também, enquadrado os interessados na hipótese prevista no III do artigo 135 do mesmo
comando legal, conforme restou consignado no Termo de Verificação Fiscal; e b) mais,
alegam que teria havido inconsistência nos fatos indicados pela autoridade fiscal para
fundamentar a sujeição passiva solidária; que não constariam provas robustas de que
seriam os reais detentores das riquezas e os reais beneficiários do esquema; que a
responsabilidade tributária é objetiva e não comporta presunções. Estes são os
argumentos comuns a todos os impugnantes. Incialmente, cumpre analisar o
descontentamento dos indiciados frente aos comentários feitos no Termo de Verificação
Fiscal acerca do enquadramento dos mesmos para a imputação de responsabilidade. A
causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem natureza de
arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um terceiro
para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal, subsidiário ou
solidário.
O art. 124 do CTN, por sua vez, trata da responsabilidade solidária das pessoas
expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo ele aqui apontado como
supedâneo legal nos termos de responsabilização por crédito tributário. Este é o
dispositivo mencionado no Termo de Sujeição Passiva Solidária que prevalece na
presente situação. Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona
expressamente que a hipótese aplicada como fundamentação para a imputação de
responsabilidade (inciso I do artigo 124 do CTN) restaria combinada com a hipótese
prevista no "caput" do artigo 135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe destacar que a
menção aos dois diplomas legais não conflita com aquilo que foi desenvolvido pela
auditoria, à medida que se verifica que os detentores, de fato, do poder de gestão
incidiram na prática do que deve ser observado para a aplicação do dispositivo legal
previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a prática de atos de gestão, mesmo que
utilizando-se de "laranjas" e; ii) que o inadimplemento da obrigação tributária decorreu
de atos contrários à lei. Em conformidade com o que foi relatado no Termo de
Verificação Fiscal, bem como no Relatório Geral das Auditorias, verifica-se que os
fatos apurados representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação,
caracterizada pela utilização de empresas que não possuíam existência de fato,
denominadas "noteiras", com as quais a autuada transacionou ficticiamente, durante o
ano calendário de 2009, totalizando mais de R$28 milhões em notas fiscais
fraudulentas, conforme “Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo - Anexo I” do
auto de infração, fls. 3048/3058, onde estão relacionadas mês a mês, as notas fiscais
glosadas, por número e por empresa.
Fl. 6269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Da análise das operações mercantis, realizadas entre a Transforme Indústria e
Distribuidora de Metais e Papéis Ltda CNPJ 08.904.157/0001-53 e estas pseudo
fornecedoras, constatou-se de que forma as empresas envolvidas se prestavam a
produção de notas fiscais para o acobertamento da saída de recursos financeiros com
finalidades distintas das operações comerciais de compra e venda. Tais transações
comerciais eram meras simulações que em verdade, jamais existiram. E mais, tais
empresas fornecedoras foram constituídas por interpostas pessoas que não tinham poder
econômico algum. Some-se a isso o fato de que a análise das notas fiscais emitidas pelas
ditas fornecedoras, e apresentadas pela Transforme durante o curso da Ação fiscal,
revela que as notas possuem características de formatação, timbre e grafia muito
semelhantes, se não as mesmas, corroborando a suspeita de que as notas fiscais se
tratarem de documentos inidôneos. As pessoas naturais, descritas como sócias nos
contratos sociais das empresas fornecedoras, não revelam capacidade econômica e nem
empresarial para criar e administrar as empresas das quais são sócias, ou seja, são
interpostas pessoas, cujo objetivo era manter os reais interessados longe de quaisquer
interferências por parte dos Fiscos Estaduais e Federal. Isso porque, comandavam
operações não regulares. As referidas empresas fornecedoras movimentavam grande
parte dos seus recursos no Banco Bradesco Agência 0559 - Radial Leste -SP, por meio
de contas correntes que, nem de longe, preenchiam os requisitos básicos para sua
abertura e movimentação. Diligências, realizadas nestas empresas, revelaram que se
tratam de sociedades inexistentes de fato, criadas por meio de interposição de pessoas.
As mesmas não se encontravam localizadas nos endereços indicados como domicílio
tributário constantes do Cadastro de Pessoa Jurídica da SFRB. Assim, por serem
sociedades "inexistentes de fato" existem meramente com o intuito de simular
transações comerciais, sem possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns,
operários, máquinas e equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.
Em análise à contabilidade da contribuinte TRANSFORME, constatamos que as
pretensas transações de compras de mercadorias com as empresas fornecedoras estavam
todas devidamente contabilizadas, bem como respaldadas pela emissão de cheques e
duplicatas, que simulavam a efetividade da operação comercial e o devido pagamento
dos títulos contraídos. A aparente legalidade das operações visava esconder do controle
dos Fiscos Estaduais e Federal as reais operações financeiras que ocorriam. Mediante
exame minucioso das transações bancárias, ao nível de análise das fitas detalhe do caixa
operador, as fraudes foram descobertas. As transações registradas nas fitas de caixa
foram cuidadosamente comparadas aos documentos que respaldavam as operações
comerciais de compras e revelaram que os recursos destinados, aparentemente á
liquidação das obrigações oriundas das notas "frias", eram na verdade direcionados a
destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas. Durante os
procedimentos fiscais realizados nas fornecedoras da Transforme, em conjunto com as
outras ações fiscais realizadas, as quais fizeram parte da operação que deflagrou todo o
esquema criado para promover a simulação dos pagamentos dos títulos a empresas
inidôneas, participes das fraudes, através da emissão dos cheques e notas fiscais, bem
como as respectivas contabilizações desses eventos, visando transparecer plena
legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e Federal, constatou-se que os recursos após
circularem entre as empresas participantes retornavam às contas correntes daqueles que
possuíam o chamado "domínio do fato", de toda a operação:
João Natal Cerqueira, sócio das empresas KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA,
CNPJ
08.759.416/0001-08
e
EMPÓRIO
DE
METAIS
LTDA
-
01.571.597/0001-97.

Tais informações constam do Relatório de Auditorias, elaborado pela chefia do SEFIS
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo, cuja cópia
integra o presente processo, e do qual se transcrevem os tópicos pertinentes ao presente
lançamento para melhor entendimento dos fatos:
• KOPRUM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 08 759
416/0001- 08, constituída em 13/04/2007, com endereço informado Rua Santiago
Ballesteros, 260 –Bairro Cinco - Contagem - MG, tendo como quadro societário as
empresas TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ 13.576.294/0001-
Fl. 6270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

46 com 0,01% de participação societária, XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ 16.509.511/0001-73, com 99,99% de participação societária, as pessoas
físicas de PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, CPF 060.046.146-70, com
0% de participação societária e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA CPF 070444786-
03, como responsável pelo CNPJ na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
• EMPÓRIO DE METAIS LTDA - inscrita no CNPJ sob o n.° 01.571.597/0001-97,
concluída em 03/12/1996, com endereço à Rua Delfim de Souza, 68-A - Bairro Raiz -
Manaus AM, tinha em seu quadro societário os empresários PAULO CESAR VERLY
DA CRUZ – CPF 496.131.207-00 e JOÃO NATAL CERQUEIRA - CPF 652.867.828-
68 respectivamente.
• CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA, inscrita no
CNPJ 01.134.263/0001-56, constituída em 20/03/1996, com endereço situado à Rua
Luiz Ferreira 139, Galpão, Sala "A", Bairro Maré, Rio de Janeiro/RJ, que tinha como
quadro societário a empresa NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA – CNPJ 07.775.829/0001-05 com 99,99% de participação societária, JOÃO
NATAL CERQUEIRA -CPF 652.867.828-68 com 0,01% de participação societária e
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ - CPF 496.131.207-00 com 0,00% de participação
na sociedade, e FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO - CPF 500.435.107-44.

Visando sempre manter-se oculto sob os nomes das empresas acima, JOÃO NATAL
CERQUEIRA principal articulador do esquema de fraude, realizava investimentos que
tinham como origem os recursos advindos dessas empresas "noteiras". Ao cumprirem
seus respectivos papéis de abastecerem as empresas inidôneas com recursos necessários
para a simulação de transações comerciais conforme já demonstrado, os recursos
retomavam ao "caixa" da organização em forma de transferências bancárias e/ou
depósitos. No curso dos trabalhos de auditorias, prosseguindo no rastreamento dos
recursos financeiros dessas empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos
circulavam através das empresas até alcançar os destinatários finais, reais beneficiários
de toda a operação - a família CERQUEIRA. A base de operações da organização
sediada no Estado de Minas Gerais, tendo como principal protagonista o empresário
JOÃO NATAL CERQUEIRA sócio em várias empresas e investimentos, que nessas
condições, abasteciam as contas correntes mantidas em instituições financeiras em
nome das empresas inidôneas e "noteiras", principalmente as contas mantidas na
agência 0559-SP/USP - Radial Leste do Banco Bradesco, em face das facilidades
encontradas tanto na abertura dessas contas, como pela sua movimentação, pelos
referidos funcionários dessa instituição financeira, seguindo o seu itinerário ideológico,
e retornavam aos "caixas" da organização, em forma de depósitos e/ou transferência
bancárias, advindas dessas empresas inidôneas, simulando operações comerciais que
jamais existiam, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto pela própria
mecânica fraudulenta das operações que simulavam a quitação de títulos, quando em
verdade destinavam-se os recursos a depósitos favorecendo os reais beneficiários. Uma
das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar como uma
espécie de "caixa", era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA - CNPJ
08.759.416/0001-08 a qual estava sob controle da família "CERQUEIRA". Ao
percorrem o itinerário os recursos eram direcionados principalmente à empresa
PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 01.035.995/0001-82 e depois
redirecionados a KOPRUM em forma de depósitos e/ou transferência em valores
elevadíssimos. A KOPRUM possuía a denominação antiga de COMERCIO DE
METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.

Perceba-se que os fatos anteriormente narrados já seriam suficientes para
responsabilizar solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados como
responsáveis solidários, pelos créditos tributários apurados pela fiscalização, não só sob
a óptica da regra do art. 124, inciso I, que atribui responsabilidade pelos créditos
decorrentes do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, mas, também, pela regra prevista no caput do artigo 135, conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal, que impõe a responsabilidade decorrente
de atos praticados com infração de lei, uma vez que existe comprovação de que os ora
Fl. 6271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

impugnantes são os reais responsáveis por todo o esquema apurado. Portanto, face ao
trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados no contrato social e as
diversas alterações, interpostas pessoas ("laranjas"), sem ingerência alguma na empresa,
restou atribuir a responsabilidade aos seus administradores de fato. Acerca destes há
indícios e provas que levaram à elaboração dos termos de responsabilização por crédito
tributário.

Dito isso, passa-se a analisar as manifestações dos Srs. João Natal Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, ressaltando que em nenhuma delas foram atacadas as conclusões sobre
a existência do esquema fraudulento ou sobre o quantum tributado.

Em cada uma das impugnações apresentadas eles desenvolvem suas razões de defesa
sempre no sentido de negar qualquer vinculação com a autuada, envolvida no esquema
de utilização de documentos inidôneos para subsidiar transações fictas. As razões de
defesa insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes com a autuada, ao
argumento de que, no período autuado, não possuíam qualquer participação societária
na contribuinte. Conforme se demonstrará na seqüência, o fato de eles não constarem do
quadro societário da pessoa jurídica no período sob análise, não é suficiente para afastar
a imputação prevista nos autos. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas
pessoas fossem erigidas à condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em
discussão, não está amparada na hipótese de participarem do quadro societário da
pessoa jurídica, muito embora, tal situação tenha restado comprovada durante as
investigações feitas, mesmo que de forma transversa. Portanto, é solidária a pessoa,
física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra ou outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as
pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme
nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária - 3-
edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).

Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal alegação não
merece prosperar. Se, o fato de as pessoas indicadas como responsáveis, bem como as
pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte, auferirem vantagem econômica
advinda das operações fraudulentas aqui demonstradas, representadas pelos ingressos de
valores nas contas pessoais e nas contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso
trabalho desenvolvido pelas autoridades fiscais envolvidas não constituir prova robusta,
então que prova os impugnantes pretendem ver constituída? Quem sabe, uma foto dos
indicados recebendo um malote de dinheiro, ou quem sabe, um termo assinado
reconhecendo a participação deles no esquema. Deve-se ter presente um dito popular
que diz que dinheiro não tem nome.
No curso da ação fiscal as autoridades já deixaram registrado que estas pessoas não
constam a frente de nenhuma das empresas noteiras (cuja constituição se deu por
interpostas pessoas), cuja existência se mostrou irregular, justamente para não serem
associados ao esquema de fraudes que agora se analisa. E mais, também registraram que
eles contavam com assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à
sombra dos acontecimentos.

3.
DAS
ALEGAÇÕES
SOBRE
A
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Outro ponto atacado se refere à "insignificância" dos valores recebidos frente ao volume
movimentado pelo esquema, razão pela qual pedem que seja aplicado o princípio da
bagatela, com o escopo de excluir a tipicidade da infração administrativa e, por
conseguinte, afastar a imposição da multa qualificada. Primeiramente, cabe salientar
que os impugnantes estão se apegando apenas e tão somente aos valores que
eventualmente tenham auferido como pessoas físicas, sendo que há quem alegue não ter
tido qualquer benefício pessoal. Ocorre que mesmo aqueles que não obtiveram proveito
pessoal no caso sob análise, restaram beneficiados pelos valores que transitaram pelas
Fl. 6272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

empresas de que são sócios e saliente-se que estas tem em seu quadro societário os aqui
relacionados como responsáveis solidários.
Como se sabe do estudo jurisprudencial da matéria, o referido princípio é instituto de
direito penal e, embora não contando com previsão normativa explícita em nosso
ordenamento jurídico, tem sido reconhecido pela jurisprudência, quando atendidos
certos requisitos. Pode ser definido como um princípio implícito de interpretação do
direito penal que permite afastar a tipicidade material de condutas que provocam ínfima
lesão ao bem jurídico tutelado. Ora, essas considerações trazidas a lume conduzem à
conclusão de que é infundada a pretensão de aplicar mencionado princípio à espécie dos
autos, porquanto está fora do âmbito penal.
A regra geral acerca da responsabilidade por infrações administrativas da legislação
tributária está estampada no art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (destaquei)
Da disposição legal acima enunciada infere-se que impera no Direito Tributário o
princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual não é necessária a presença do
aspecto volitivo para caracterizar a infração, a qual independe também da efetividade,
natureza e extensão do resultado provocado pela conduta ilícita, ou seja, do grau de
lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa espécie, prevalece o elemento objetivo na
atribuição de responsabilidade por infração, porquanto sua tipicidade funda-se
unicamente na prática da ação definida como ilícito na lei. Uma vez ocorrida a conduta
típica descrita na norma, não é preciso considerar a vontade do agente ou o grau de
lesão provocado, ficando caracterizado a infração administrativa qualquer que seja a
intenção ou relevância da conduta ou do resultado.
Na esteira desse raciocínio, ressalte-se que a atividade administrativa do lançamento é
obrigatória e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição
expressa do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Portanto, a
autoridade fiscal não pode eximir-se de cumprir seu dever legal de aplicar a multa, no
exato quantum previsto em lei, sendo-lhe vedado dispensar ou reduzir penalidades sem
previsão legal. É o que dispõe o art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Poder-se-ia argumentar que o CTN contém disposição que abriga instituto de natureza
similar ao princípio da insignificância penal, a qual, conquanto não exclua a tipicidade
da infração, prevê in abstrato a remissão do crédito tributário de valor diminuto,
conforme art. 172, inciso III, do Códex tributário:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
(... )
III - à diminuta importância do crédito tributário; (destaquei)

Observe-se, contudo, que, consoante expressamente preceitua a norma acima gizada, a
remissão de crédito tributário in concreto carece de previsão legal expressa que a
autorize. Assim, a referida norma, isoladamente, não produz a plenitude de seus efeitos,
por não conter todos os elementos necessários para sua executoriedade, dependendo,
assim, da integração de outra lei. Ocorre que não há, no ordenamento jurídico, lei que
conceda tal autorização ao julgador administrativo, sendo inócua qualquer pretensão
neste sentido, tendo em vista o princípio da legalidade a que se sujeita o agente público.
Ademais, a pretensa aplicação do princípio da insignificância ao campo administrativo-
tributário ensejaria verdadeira concessão de anistia ou remissão sem autorização legal,
contrariando o art. 150, § 6°, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 3/1993, o qual exige lei específica para essas finalidades.
Cumpre observar que a exigência de crédito tributário atende a preceitos legais de
ordem cogente e de natureza pública, não dispondo, a autoridade julgadora, de poder
Fl. 6273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

para sponte sua remitir dívidas tributárias, ainda mais sob a guarida do indeterminado
conceito de "diminuta importância" do crédito tributário. Solução inversa, ou seja,
assentir com a exclusão da tipicidade ou dispensa de multa, sem que isso esteja previsto
em lei, implicaria sustentar que a vontade da autoridade administrativa sobrepõe-se à
norma escrita, alterando, dessa maneira, a própria obrigação tributária , o que resultaria
afronta ao princípio da legalidade, que norteia toda a atividade do setor público. Sobre
legalidade e atividade administrativa, escreve JOSÉ AFONSO DA SILVA, citando
HELY LOPES MEIRELLES:
(...) Lembra Hely Lopes Meirelles que 'a eficácia de toda a atividade administrativa está
condicionada ao atendimento da lei.' 'Na administração pública', prossegue, 'não há
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo
que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
A lei para o particular significa pode fazer assim; para o administrador significa deve
fazer assim.' (destaquei) (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional
Positivo, 9a ed., Malheiros, São Paulo, 1996, pág. 373) Ao discorrer sobre atos
vinculados, ensina HELY LOPES MEIRELLES: "Nessa categoria de atos, as
imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma
vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a
validade da atividade administrativa." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
administrativo brasileiro. 17a edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balesteiro Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1992, pg. 149)
Cabe ressaltar que o presente julgamento constitui atividade vinculada e, assim, cinge-
se aos ditames legais aplicáveis à espécie, o que impede a adoção de quaisquer
orientações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas no princípio da
insignificância ou da bagatela, propugnam pela exclusão da infração ou dispensa de
multas, estando, fora da esfera de competência da autoridade julgadora administrativa a
quem cabe tão-somente aplicar a lei. A exclusão da multa, em se constituindo uma
situação excepcional, eis que dispensa a prática, por parte da autoridade administrativa,
de uma atividade vinculada e obrigatória, deve ser feita tão-somente nas hipóteses
expressamente previstas na legislação, sem o que equivaleria aventar que a atividade ora
exercida seria uma atividade discricionária quando, ao contrário, se trata de atividade
vinculada. Assim, a lei não confere âmbito de discricionariedade à autoridade
administrativa no tocante à imposição de multas, sendo suficiente que se caracterize a
situação descrita na lei para que haja a aplicação da penalidade no percentual previsto.
Assim, a matéria em pauta não comporta alusão ao princípio penal da insignificância ou
da bagatela. Nesse mesmo sentido aponta a jurisprudência administrativa, representada
pelo Acórdão cuja ementa declara: Obrigações Acessórias. Data do fato gerador:
30/09/2004
(...)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. A alegação genérica
de violação do Princípio da Insignificância ou da Bagatela não autoriza o afastamento
da multa aplicada com base na legislação vigente. RECURSO VOLUNTÁRIO
NEGADO. No voto condutor do mencionado Acórdão, o relator assim se pronuncia:
(...) igualmente afasto a pretendida aplicação do princípio da insignificância, posto que a
aplicação da multa tem previsão expressa e seu valor mesmo que unitário não poderia
ser afastado na via administrativa com base em argumento de natureza supralegal em
estrito senso. Portanto, diante da legislação vigente, o órgão julgador administrativo não
detém competência legal para dispensar ou reduzir multas, com fundamento no
princípio da insignificância, sem que isso esteja expressamente previsto em lei. Cumpre
esclarecer, que pelas mesmas razões, impõe-se indeferir o pedido de aplicação do
princípio da individualização da pena, por também ser instituto de direito penal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das irregularidades apontadas na ação fiscal e já descritas, ao investigar as
empresas fornecedoras, constatou-se que várias empresas fornecedoras se apresentam
em Situação Cadastral irregular e supostamente teriam efetuado vendas ao contribuinte
fiscalizado no ano calendário de 2009, integrando desta forma o esquema fraudulento.
Apesar de intimada, a contribuinte não apresentou duplicatas e respectivos
Fl. 6274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

comprovantes de pagamentos de fornecedores, conforme relatado nos autos, fato que
somado à constatação da inexistência dos fornecedores, autorizou a autoridade fiscal
concluir pela inidoneidade das notas fiscais que lastreariam tais aquisições. De fato, não
constam notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas por esses fornecedores no sistema
NFE, no período de 2009.

Desta forma, restando prejudicado o valor probatório das notas fiscais, e incomprovada
por outros meios a efetividade das respectivas operações de compra de matéria prima,
ocorreu a glosa dos valores por apropriação indevida destes custos.
Aqui cabe ressaltar que compete ao contribuinte apresentar outras provas de que as
operações lastreadas nas notas inidôneas de fato foram realizadas. (...)

No quadro de fl. 3025, a autoridade fiscal demonstra esquematicamente uma parte das
empresas da Família Cerqueira e suas respectivas inter-relações. Ao centro, aparece a
empresa Koprum - CNPJ 08.759.416/0001-08, a qual, juntamente com a Empório dos
Metais, CNPJ 01.571.597/0001-97, e a Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas
Ltda, CNPJ 01.134.263/0001-56, recebem através da empresa Perfibrás Indústria e
Comércio, CNPJ 01.035.995/0001-82, os recursos financeiros do esquema fraudulento.
Posteriormente tais recursos seguem aos destinatários finais e reais beneficiários do
esquema: a Família Cerqueira.
Assim, por tudo que foi descrito nos itens precedentes e nos termos do art. 124 inciso I -
Sujeito Passivo, c/c o art.135, inciso III - Responsabilidade de Terceiros, do Código
Tributário Nacional - Lei 5.172/66 (CTN), restou caracterizada a sujeição passiva
solidária dos acima identificados como responsáveis solidários, por ter ficado
configurado serem os reais beneficiários das operações da empresa.

Do sigilo bancário
Relativamente ao tema, ataca a empresa autuada a pretensa inconstitucionalidade do
dispositivo que permite o acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes,
estampado na Lei Complementar n° 105 de 2001. Nesse sentido, reclama que a
autoridade fiscal teria efetuado a quebra arbitrária de seu sigilo bancário, vez que tanto
doutrina quanto jurisprudência ratificam entendimento de que o fisco não tem poderes
para buscar informações bancárias dos correntistas. Nesse contexto, teria incorrido a
Fiscalização em quebra de sigilo bancário, em afronta ao art. 5°, incisos X, XII e LV da
Lei Maior.
Não obstante tal questão ter sido aduzida pelo impugnante por meio de arrazoados
apresentados extemporaneamente, denominados de "Complementação de sua Defesa", a
título de esclarecimento, cumpre consignar que este órgão de julgamento aborda, tão-
somente, a legalidade dos atos praticados pela autoridade fiscal na atividade
administrativa plenamente vinculada de constituir o crédito tributário. Encontra-se,
portanto, fora do alcance decisório desta instância administrativa a declaração incidental
de inconstitucionalidade de norma legal regularmente publicada e em vigor.
Esclareça-se, ainda, que para o devido confronto da apuração de tributos efetuada pelos
contribuintes, pode a auditoria valer-se da análise dos lançamentos contábeis e de
demais elementos que proporcionam suporte à escrituração. Nesse contexto,
dependendo do caso concreto, a verificação da movimentação financeira da fiscalizada
constitui-se em aspecto relevante e necessário para o exame a ser efetuado. Foi isso que
ocorreu no presente caso.
Registre-se, também, que a emissão da RMF constitui-se em medida que prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme pode se verificar da
leitura do art. 6o da Lei Complementar n° 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Fl. 6275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (grifei)
No mesmo diapasão, prescreve a citada Lei Complementar, no seu art. 1°,§ 3°, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos seus arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9o.
Por sua vez, visando realçar a inviolabilidade do direito de intimidade e privacidade,
preceitua o § 5° do art. 5° da mesma norma legal que "As informações a que refere este
artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor".
No que concerne ao sigilo fiscal, vigora o art. 198 do Código Tributário Nacional que,
no seu caput, de acordo com a nova redação atribuída pela Lei Complementar n° 104,
de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Portanto, as informações bancárias sigilosas são transferidas à administração tributária
da União sem perderem a proteção do sigilo. Por isso, parece difícil vislumbrar na regra
do acima transcrito § 5° do art. 5° qualquer diretriz que possa induzir ou produzir
quebra de sigilo bancário ou violação do direito à intimidade ou à privacidade das
pessoas. As informações continuam sendo absolutamente sigilosas. Em suma, pode-se
dizer que não há perigo de devassa ou quebra de sigilo.
Nesse contexto, tendo em vista que a emissão do RMF deu-se nos termos da legislação
de regência, não há nenhum vício que possa macular o lançamento fiscal.
Especificamente sobre a transferência do sigilo bancário de instituições financeiras para
o Fisco, importa destacar que tal matéria se encontra no momento em debate no
Supremo Tribunal Federal, no rito da repercussão geral: Tema 225 Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos
termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei n°
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência. RE 601.314 - Relator o Min. Ricardo Lewandowski), disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=
AC&numeroTema=&txtTituloTema=sigilo+banc%E1rio&acao=acompanhamen
toPorTema &botao=
Não há, portanto, decisão definitiva do Tribunal sobre a controvérsia.
(...)

Dessa forma, até que o STF resolva a questão a respeito da constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105, de 2001, deve-se continuar à aplicá-la no âmbito administrativo
em razão do princípio da presunção da legitimidade das leis.

Em acréscimo destaco que o tema 225 já foi decidido pelo STF, que confirmou a
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, por ocasião do julgamento do
RE 601314, com repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
Fl. 6276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) [Grifo nosso]

Como se infere, o STF firmou entendimento de caráter geral e vinculante no
sentido de que a previsão contida no art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário.

No âmbito deste CARF assim tem se decidido:

Numero do processo: 11052.001422/2010-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 15 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Apr 17 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos
10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006 QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. De
acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas na Lei
Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha dados
bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência de
procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do auto de infração. Assunto:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2006 PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS. [Grifo nosso]
(...)
Numero da decisão: 1201-002.095
Nome do relator: GISELE BARRA BOSSA

Fl. 6277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Assim, mantenho o acórdão recorrido e nego provimento aos recursos.

III – DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DE JOÃO
ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA

No que diz respeito à responsabilidade solidária que foi atribuída ao sócio João
André Escobar Cerqueira o acórdão recorrido não fez distinção entre a conduta deste
recorrente e dos demais, e deixou de comprovar a prática de condutas na qualidade de
administrador. É o que se infere do trecho ora reproduzido:

Conforme se demonstrará na seqüência, o fato de eles não constarem do quadro
societário da pessoa jurídica no período sob análise, não é suficiente para afastar a
imputação prevista nos autos.

Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem erigidas à
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em discussão, não está
amparada na hipótese de participarem do quadro societário da pessoa jurídica, muito
embora, tal situação tenha restado comprovada durante as investigações feitas, mesmo
que de forma transversa.

Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra
ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em com um com
outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado, conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de
Legislação Tributária - 3- edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).

No ponto, discordo dos fundamentos e da conclusão do julgador de piso. Isso
porque a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios administradores pressupõe mais do
que a comprovação do esquema fraudulento, é preciso que se identifiquem e se comprovem as
condutas praticadas por eles, para somente então se verificar se houve dolo, que sempre deverá
ser demonstrado.

No caso concreto, os argumentos expostos tanto no auto de infração quanto no
acórdão recorrido são por demais genéricos e teóricos para que se possa de forma segurar aplicar
uma penalidade que é por natureza excepcional.

Veja-se que não há uma só linha descrevendo de forma individualizada quais atos
teriam sido praticados pelo sócio João André Escobar Cerqueira. Estou de acordo no ponto com
a precisa análise realizada pelo julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis, vencido quanto ao
ponto, que em sua declaração de voto assentou o seguinte:

Em relação ao Sr. João André Escobar Cerqueira, tão somente, a fiscalização não
conseguiu demonstrar ao que se deve sua responsabilidade pessoal. Nos autos, é
possível verificar que ele é sócio da empresa ELECTRA, onde detém 33,33% do capital
social, como informado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), à fl. 3026, e como se vê
nos "DOCTO 174" (telas de consulta ao sistema CNPJ, onde a grafia é "ELECTA
Empreendimentos e Participações LTDA", sem o "R" na grafia de ELECTRA), fls. fls.
2339 e 2342.
Apesar de certa sua participação como sócio na empresa ELECTRA, não se sabe, a
partir do Auto de Infração e do TVF que lhe acompanha, de qual pessoa jurídica ele
seria administrador ou quais os atos de gestão teria praticado, mesmo sendo apenas
sócio.
Fl. 6278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Fosse administrador, os atos de gestão não precisariam ser apontados pela fiscalização,
pois tal condição pressupõe a prática desses atos. Mas sendo apenas sócio, como parece
ser a situação do Sr. João André Escobar Cerqueira, não há como presumir atos de
gestão.

Para caracterizar a hipótese de responsabilidade pessoal a sócio não administrador, além
de dolosos, precisam ser necessariamente demonstrados pela autuação. Sem essa
demonstração em relação à pessoa física João André Escobar Cerqueira, sua inclusão
no polo passivo da obrigação tributária não é sustentável.

(...)

Ainda que esta Turma considere existente o dolo também em relação à pessoa física
João André Escobar Cerqueira, especialmente porque o conjunto de provas colhidas
pela fiscalização faz crer que ele também participou das fraudes envolvendo as empresa
"noteiras", cabia à autuação - nunca a este órgão julgador - caracterizar o dolo. Sem tal
caracterização, cabe excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.

Com efeito, a responsabilização dos sócios exige da fiscalização que: (i)
comprove quais atos foram por eles praticados; (ii) que os sócios efetivamente exerciam a função
de administradores na ocasião em que os atos foram praticados e (iii) que as condutas foram
praticadas com dolo.

Nesse sentido, em artigo recentíssimo, Rafael Pandolfo e Juliana Sanguinetti
afirmam que:
O ato reputado ilegal pela fiscalização precisa ser provado e não pode ser por
ela presumido. A natureza sancionatória dessa ampliação subjetiva exige
irretorquível e detalhada motivação.

Mas não é só isso, é preciso também demonstrar que o sócio ou gerente que
agiu dolosamente exercia, efetivamente, suas funções ao tempo do surgimento
da obrigação tributária, (...)1

O TVF assim resumiu a participação dos sócios no esquema fraudulento (e-fl.
3026):

1 PANDOLFO, Rafael e SANGUINETTI, Juliana Mincarone. Apontamentos sobre a Responsabilidade Tributária
dos Administradores à Luz do CARF. In: Tributação Federal: jurisprudência do CARF em debate/coordenadores
Lucas Bevilacqua, Vanessa Cecconello; organizador Michell Przepiorka – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 92-
93.
Fl. 6279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Como se observa, João André Escobar Cerqueira não consta como administrador
de nenhuma das empresas.

Desse modo, a falta da necessária comprovação da prática das condutas
ilícitas pelo sócio João André no período fiscalizado afasta a possibilidade de manter a
imputação pretendida.

Exatamente nesse sentido há diversos precedentes do CARF, a exemplo dos
seguintes:

Numero do processo: 13896.723075/2012-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Feb 23 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Apr 16 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. (...) RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135,
III, DO CTN. O artigo 135, III, do CTN responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A conduta é necessariamente
comissiva, não se podendo responsabilizar diretores simplesmente por eles terem
determinadas atribuições conforme o estatuto social da empresa. Assim, é preciso
verificar se, no caso concreto, os administradores efetivamente praticaram os atos
que a Fiscalização indica serem ensejadores da responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. Deve ser
excluída a responsabilidade do administrador não havendo comprovação nos autos
de que ele tenha efetivamente praticado atos dos quais resultaram os lançamentos.
[Grifos nossos]
Numero da decisão: 1401-002.174
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
Fl. 6280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1302-005.719 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720127/2014-95

Numero do processo: 10166.725809/2017-65
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. (...) RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS. São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que
comprovadamente praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na
administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. Apenas o fato
das pessoas físicas relacionadas serem sócias e/ou gestoras não enseja, por si só, a
imputação de responsabilidade tributária pessoal. Cabe à fiscalização demonstrar e
provar a forma como cada uma dessas pessoas indicadas praticou diretamente ou
tolerou ato ilegal ou contrário ao contrato social enquanto sócias com poder de
gerência. Dolo não se presume, se prova. (...) [Grifos nossos]
Numero da decisão: 1201-002.921
Nome do relator: GISELE BARRA BOSSA

Assim, era dever da fiscalização de identificar e apontar as condutas praticadas
pelo sócio sem poderes de administração, de forma individualizada, contextualizada ao tempo do
surgimento da obrigação tributaria, e com comprovação de que houve dolo. Isso, contudo, não
foi demonstrado no caso concreto.
Por essas razões, dou provimento ao recurso no ponto, para afastar a
responsabilidade solidária imposta ao sócio João André Escobar Cerqueira.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, à exceção do recurso de ANDRÉ ATTIVO, conheço dos demais,
rejeito as preliminares e a prejudicial de decadência, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO unicamente para afastar a responsabilidade solidária imputada a JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 6281
DF CARF MF
Documento nato-digital